Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601062-21.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
PRELIMINARES.
NULIDADE
DA
PROVA
ORIGINÁRIA.
PRECLUSÃO
E
SURPRESA PROCESSUAL. MÉRITO. FRAGILIDADE DAS PROVAS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), condenando o recorrente por captação ilícita
de sufrágio e abuso de poder econômico nas Eleições de 2024, com cassação do
diploma, inelegibilidade por oito anos e multa de R$ 15.000,00.
2. A AIJE foi ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) com base em provas
obtidas em flagrante delito por compra de votos e apreensão de materiais de
campanha, além de dados extraídos de aparelhos celulares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a busca e apreensão realizada na
residência é nula, por ter sido originada de denúncia anônima e sem consentimento
válido, contaminando as demais provas dela derivadas; (ii) saber se houve

Num. 44908303 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
preclusão e surpresa processual na juntada de laudos da Polícia Federal após as
alegações finais; e (iii) saber se as provas dos autos são suficientes para comprovar
a prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico pelo
recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de nulidade da prova originária deve ser afastada, pois a diligência
ocorreu em situação de flagrante delito, com acompanhamento do Juiz Eleitoral, e a
entrada na residência foi autorizada.
5. A alegação de preclusão e surpresa processual não prospera, pois os laudos da
Polícia Federal foram juntados aos autos após o término da instrução probatória e
foi oportunizado o contraditório à parte contrária.
6. As provas dos autos, consistentes em depoimentos, apreensão de materiais de
campanha, confissão da Sra. Vera Lúcia e conversas extraídas dos aparelhos
celulares do recorrente, demonstram a prática de captação ilícita de sufrágio e
abuso de poder econômico.
7. As conversas de Whatsapp revelam a organização de um esquema de compra de
votos, com oferecimento e entrega de vantagens a eleitores em t

Inteiro teor:
09/06/2026
Número: 0601062-21.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Última distribuição : 26/01/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0601062-21.2024.6.16.0005, que com fundamento nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, 41-A da Lei 9.504/1997 e 22 da Lei Complementar 64/1990, julgou procedente a ação para
reconhecer que Fábio dos Santos praticou captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico
com gravidade suficiente para tanto. Decretou, consequentemente, nos termos da fundamentação,
a cassação do diploma e do mandato do requerido; torno-o inelegível por oito anos, a partir de
2024; bem como lhe aplico multa no valor de R$15.000,00.(Ação de investigação judicial eleitoral
c/c representação especial movida pelo Ministério Público Eleitoral em face de Fábio dos Santos,
vereador do Município de Paranaguá/PR. Descreveu o autor, resumidamente, que Vera Lúcia de
Assunção Belém foi presa em flagrante pela prática, em tese, de compra de votos em favor de
Fábio dos Santos no dia 6 de outubro de 2024. Naquela ocasião, teriam sido apreendidos 160
santinhos do referido candidato, além de um caderno com anotações, em tese, de nomes e
números de títulos de eleitor. Após isso, quando do cumprimento de mandados de busca no
âmbito dos autos nº 0600014-55.2024.6.16.0707, documentos e dois telefones foram apreendidos.
Por meio da extração de dados, em tese, chegou-se a diálogos sobre possível compra de votos em
favor do requerido. Requereu o Ministério Público Eleitoral tanto a cassação do diploma quanto a
inelegibilidade do requerido por oito anos, além da aplicação de multa, posicionando-se por haver
gravidade o bastante para tanto; ref. Inquérito 0600002-41.2024.6.16.0707). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FABIO DOS SANTOS (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44908303
09/06/2026
12:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44908303 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.230

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0601062-
21.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relatora: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: FABIO DOS SANTOS
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
PRELIMINARES.
NULIDADE
DA
PROVA
ORIGINÁRIA.
PRECLUSÃO
E
SURPRESA PROCESSUAL. MÉRITO. FRAGILIDADE DAS PROVAS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), condenando o recorrente por captação ilícita
de sufrágio e abuso de poder econômico nas Eleições de 2024, com cassação do
diploma, inelegibilidade por oito anos e multa de R$ 15.000,00.
2. A AIJE foi ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) com base em provas
obtidas em flagrante delito por compra de votos e apreensão de materiais de
campanha, além de dados extraídos de aparelhos celulares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a busca e apreensão realizada na
residência é nula, por ter sido originada de denúncia anônima e sem consentimento
válido, contaminando as demais provas dela derivadas; (ii) saber se houve

Num. 44908303 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
preclusão e surpresa processual na juntada de laudos da Polícia Federal após as
alegações finais; e (iii) saber se as provas dos autos são suficientes para comprovar
a prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico pelo
recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de nulidade da prova originária deve ser afastada, pois a diligência
ocorreu em situação de flagrante delito, com acompanhamento do Juiz Eleitoral, e a
entrada na residência foi autorizada.
5. A alegação de preclusão e surpresa processual não prospera, pois os laudos da
Polícia Federal foram juntados aos autos após o término da instrução probatória e
foi oportunizado o contraditório à parte contrária.
6. As provas dos autos, consistentes em depoimentos, apreensão de materiais de
campanha, confissão da Sra. Vera Lúcia e conversas extraídas dos aparelhos
celulares do recorrente, demonstram a prática de captação ilícita de sufrágio e
abuso de poder econômico.
7. As conversas de Whatsapp revelam a organização de um esquema de compra de
votos, com oferecimento e entrega de vantagens a eleitores em troca de apoio ao
recorrente.
8. A gravidade das condutas, tanto sob o aspecto qualitativo (organização do
esquema) quanto quantitativo (potencial de atingir um número significativo de
eleitores), justifica a manutenção da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A busca e apreensão realizada em situação de flagrante
delito, com acompanhamento do Juiz Eleitoral e consentimento do morador, é
válida. 2. A juntada de documentos após a instrução probatória é admissível quando
comprovada a acessibilidade tardia e oportunizado o contraditório. 3. A captação
ilícita de sufrágio e o abuso de poder econômico restam configurados quando
comprovado o oferecimento e a entrega de vantagens a eleitores em troca de votos,
com a participação e anuência do candidato.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 9.504/1997, art. 41-A; Lei
Complementar nº 64/1990, art. 22; Código de Processo Civil, art. 435, parágrafo
único; Código de Processo Penal, arts. 301 e 302.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 169788; STF, AgR no AREsp 1704610;
TSE, AgR-AC nº 0600357-92/RN; TSE, REspe nº 11015; TSE, Agravo Regimental

Num. 44908303 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
no Agravo em REspe nº4824; TSE, REspe nº060056430; TRE-PR, HABEAS
CORPUS CRIMINAL nº060018902; TRE-PR, HC nº 0601090-04.2024.6.16.0000;
TRE-SP, REVISÃO CRIMINAL nº23581; TRESC, REl nº 060108322.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-
lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 03/06/2026
RELATOR(A) DRA. VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FÁBIO DOS SANTOS, em face de sentença
proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá-PR que julgou procedente o pedido
deduzido na inicial para condená-lo pela prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder
econômico.
Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ajuizou Ação de Investigação Judicial Eleitoral
c/c Representação Especial em face de FÁBIO DOS SANTOS, alegando que Vera Lúcia de
Assunção Belém foi presa em flagrante pela prática, em tese, de compra de votos em favor de
Fábio dos Santos no dia 6 de outubro de 2024, quando foram apreendidos 160 santinhos do
referido candidato, além de um caderno com anotações de nomes e números de títulos de
eleitores. Ao final, requereu a cassação do diploma e a inelegibilidade do requerido por oito anos,
além da aplicação de multa (ID 44827467).
Na sentença, o juízo de origem julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar
Fábio dos Santos à prática de captação ilícita de sufrágio mediante abuso de poder econômico,
com fundamento nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 41-A da Lei nº 9.504/1997
e 22 da Lei Complementar n 64/1990, decretando a cassação do seu diploma e do seu mandato,
bem como a inelegibilidade por oito anos, a partir de 2024, e fixando sanção pecuniária em
R$15.000,00, com fundamento nos citados artigos 41-A da Lei nº 9.504/1997 e 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 (ID 44827587).
Em suas razões recursais, o recorrente afirma, em preliminar que: a) a presente AIJE está
amparada em provas nulas, derivadas de busca e apreensão domiciliar ilícita, tendo em vista que
o ingresso na residência ocorreu sem autorização e justificada em denúncia anônima; e b) há
preclusão e surpresa processual, porque a juntada de laudos da Polícia Federal pelo Ministério
Público Eleitoral teria sido tardia. No mérito, argumenta a) ausência de prova robusta nos autos;
b) o vínculo entre Vera Lúcia e o recorrente não foi comprovado; e c) as conversas encontradas
no celular do investigado não possuem contexto de compra de votos. Pleiteou, subsidiariamente,
o afastamento das sanções de cassação do diploma e do mandato eletivo, bem como de

Num. 44908303 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
declaração de inelegibilidade, em razão da suposta ausência de gravidade da conduta (ID
44827602).
Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL alega que restou comprovada a prática
de captação ilícita de sufrágio pelo recorrente, com elementos de provas robustos e suficientes,
em razão de que requer seja o recurso desprovido (ID 44827609).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto, asseverando que ficou demonstrada a prática
vedada pelo art. 41-A da Lei nº 9.504/97 e, ainda que ficou caracterizado o abuso do poder
econômico, nos termos do art. 22 da LC nº 64/90, de forma que presentes a gravidade qualitativa
e quantitativa das condutas (ID 44840632).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente a tempestividade, razão
pela qual merece conhecimento.

II. Preliminares
II.i. Alegação de nulidade da prova originária
O recorrente requer o reconhecimento da ilicitude da busca e apreensão realizada na residência
da Sra. Vera Lúcia de Assunção Belém - prova originária - e, em aplicação da Teoria dos Frutos
da Árvore Envenenada, que seja declarada a nulidade de todas as provas dela derivadas,
notadamente a busca e apreensão realizada em desfavor do Recorrente, e a extração de dados
de seu aparelho celular.
Neste ponto, o recorrente alega em síntese que: a) a denúncia que teria motivado a ida da equipe
policial e do próprio Juiz de Garantias ao local onde se deu a busca e apreensão no dia das
eleições, tratou-se de relato anônimo e sem qualquer lastro; b) há contradição nos depoimentos a
respeito do suposto consentimento para a entrada na residência da Sra. Vera; c) na dúvida sobre
a legalidade do consentimento, a presunção deve ser em favor da inviolabilidade do domicílio; d)
conforme precedente deste Tribunal, no Habeas Corpus nº 0601090-04.2024.6.16.0000, a
ausência de indícios mínimos com base em denúncia anônima não verificada é motivo para o
trancamento de investigações e e) nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(HC nº 137.349/SP) seria necessária a investigação da ocorrência dos fatos e a colheita de
indícios independentes dos apresentados na denúncia anônima.
A preliminar não merece acolhimento.
Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL ajuizou Ação de Investigação Judicial Eleitoral
c.c Representação Especial em face de FABIO DOS SANTOS, alegando que, consoante apurado

Num. 44908303 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600002-41.2024.6.16.0707, no dia das Eleições, durante
fiscalização do Juiz Eleitoral e do Centro de Operações Policiais Especiais-COPE, Vera Lucia de
Assunção Belém foi presa em flagrante, suspeita da compra de votos em favor do vereador
FÁBIO SANTOS.
Na hipótese, o Auto de Prisão em Flagrante (ID 44827469 p. 4) registra que, em razão de notitia
criminis, a Sra. Vera Lúcia de Assunção Belém (CPF 025.529.129-90) recebeu voz de prisão em
flagrante delito. A ação foi realizada pela Polícia Civil com o acompanhamento do Juiz Eleitoral da
5ª Zona de Paranaguá (Dr. Eduardo Pinheiro Vianna), após a constatação da entrega de
vantagem a eleitores para obter votos em favor do candidato FABIO DOS SANTOS (número de
candidatura 45444, PSDB), no contexto da operação de repressão a crimes eleitorais.
Consta do auto que:
"(...) A equipe de policiais civis deslocaram-se até à Rua Porto Amazonas, nº 324,
Serraria do Rocha, no Município de Paranaguá/PR e, por volta das 09:45 hora do
dia 06/10/2024, atestaram estarem presentes a autoria e materialidade de ilícito
penal previstos no(s) Art. 299, da Lei 4737/1965- Código Eleitoral, haja vista a Sra.
Vera Lúcia de Assunção Belém ter sido surpreendida logo após ter
ofertado/prometido/entregue dinheiro para diversos eleitor(es) que se encontram, em
relação de compra de votos apreendidas conforme o Termo de Apreensão nº
4136948/2024, sob a condição de votarem no candidato FABIO SANTOS (número
de candidatura 45444), do Partido PSDB (...)."

Posteriormente, em 18/10/2024, o Juízo das Garantias do Núcleo 2, nos autos nº 0600014-
55.2024.6.16.0707, deferiu a busca e apreensão domiciliar, bem como a quebra de dados dos
equipamentos eletrônicos encontrados na residência e no gabinete de FÁBIO DOS SANTOS.
Para contextualizar os fatos, é relevante destacar que o recorrente impetrou Habeas Corpus (nº
0600189-02.2025.16.0000) neste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, visando o trancamento
da Ação Penal nº 0600002-41.2024.6.16.0707, em trâmite na 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá-PR,
de onde foram extraídas as provas que fundamentam a presente Ação de Investigação Judicial
Eleitoral. A alegação central do recorrente era a nulidade da busca e apreensão realizada na
residência da Sra. Vera Lúcia de Assunção Belém, pois essa diligência teria dado origem,
subsequentemente, à busca e apreensão efetuada na residência do próprio recorrente. O Habeas
Corpus, entretanto, não foi conhecido por esta Corte Eleitoral, diante da inadequação da via eleita
e recebeu a seguinte ementa:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. ELEIÇÕES
2024. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, objetivando o
trancamento da ação penal nº 0600002-41.2024.6.16.0707, em trâmite na 5ª Zona
Eleitoral de Paranaguá-PR, sob a alegação de nulidade da busca e apreensão e

Num. 44908303 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
ausência de justa causa.
2. O impetrante alega que a busca e apreensão na residência do paciente e da
corré foi baseada em denúncia anônima e que não houve diligências
investigativas prévias. Sustenta a ilicitude das provas e a nulidade da decisão
que recebeu a denúncia e agendou a audiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ação de Habeas Corpus é o
meio adequado para analisar a validade da busca e apreensão e da prisão em
flagrante, bem como se há justa causa para o prosseguimento da ação penal,
considerando as alegações de nulidade da prova obtida por meio de denúncia
anônima e ausência de diligências prévias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação de Habeas Corpus é inadequada para a análise aprofundada de provas e
questões de fato, sendo cabível apenas quando se tratar de matéria exclusivamente
de direito e não houver necessidade de dilação fático-probatória.
5. A alegação de nulidade da busca e apreensão e da prisão em flagrante, bem
como das demais provas coligidas nos autos, demanda o exame aprofundado de
provas e a necessidade de dilação fático-probatória, incompatível com o rito célere e
imediato do Habeas Corpus.
6. A prisão em flagrante da corré ocorreu no dia das eleições, traduzindo
verdadeira urgência a dispensar diligências prévias, com o fim de se garantir o
equilíbrio na disputa eleitoral.
7. A medida de busca e apreensão realizada na residência da corré se
confunde com verdadeira prisão em flagrante.
8. As alegações de que não teria havido autorização para o ingresso na residência
da corré e de que ela não teria confessado os fatos tratam-se de matéria de fato que
não comporta análise no presente Habeas Corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Não conhecimento da impetração.
Tese de julgamento: 1. A ação de Habeas Corpus não é o meio adequado para a
análise aprofundada de provas e questões de fato. 2. A análise da validade da
busca e apreensão e da prisão em flagrante demanda dilação probatória,
incompatível com o rito do Habeas Corpus.
_________

Num. 44908303 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 94617, Rel(a): CELSO DE MELLO,
Segunda Turma, j. 02-06-2009; TRE-PR, HC CRIMINAL nº 060034206, Acórdão
Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE,
23/06/2023.
(TRE-PR HABEAS CORPUS CRIMINAL nº060018902, Acórdão, Relator(a) Des.
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 07/07/2025).

Destaque-se que, em que pese o não conhecimento do Habeas Corpus, esta Corte entendeu
naquela oportunidade que "a prisão em flagrante da corré ocorreu no dia das eleições,
traduzindo verdadeira urgência a dispensar diligências prévias, com o fim de se garantir o
equilíbrio na disputa eleitoral, bem como que a medida de busca e apreensão realizada na
residência da Sra. Vera se confunde com verdadeira prisão em flagrante".
Em sede de recurso no TSE, no julgamento do Agravo Regimental contra decisão monocrática
que negou seguimento a recurso ordinário no referido Habeas Corpus, o Relator, e. Ministro
André Mendonça, citou a alegação da Vice-Procuradoria-Geral Eleitoral de que "a situação
flagrancial, por si só, afastaria até mesmo a necessidade de mandado judicial - o que não
foi o caso, destacando-se que a prisão em flagrante foi acompanhada pelo Juiz de Direito
da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá, a evidenciar uma cautela destacada no cumprimento da
diligência".
Não merecem acolhimento as alegações do recorrente de que a denúncia que teria motivado a
ida da equipe policial e do próprio Juiz de Garantias ao local onde se deu a busca e apreensão no
dia das eleições seria relato anônimo e sem qualquer lastro tampouco que a ausência de indícios
mínimos e a base em denúncia anônima não verificada são motivos para o trancamento de
investigações, invocado como precedente o Habeas Corpus nº 0601090-04.2024.6.16.0000.
Isto porque o precedente invocado pelo recorrente - Habeas Corpus nº 0601090-
04.2024.6.16.0000, de relatoria do Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz e julgado por esta
Corte em 26/11/2024, não apresenta similaridade fática com a situação concreta em análise.
Com efeito, naqueles autos foi recebida denúncia anônima de notícia de fato eleitoral no dia
02/10/2024 (quatro dias antes das eleições) tempo suficiente para que fosse realizada diligência
prévia por parte do Ministério Público Eleitoral antes das eleições, ocorridas no dia 06/10/2024,
tendo sido fixada a seguinte tese: "A expedição de mandado de busca e apreensão não pode ser
fundamentada exclusivamente em denúncia anônima, sendo necessária a realização de
diligências investigativas prévias que a corroborem e forneçam elementos concretos de
materialidade e autoria delitiva".
No caso vertente, ao contrário, trata-se de fiscalização realizada no dia das eleições diante da
notícia de que ocorria a prática de crime, ou seja, flagrante delito. Dessa forma, tem-se que a
prisão em flagrante da Sra. Vera Lúcia de Assunção Belém ocorreu no dia do pleito,
decorrente de uma urgência concreta, que torna desnecessárias as diligências prévias,
com o objetivo de assegurar o equilíbrio da disputa eleitoral.

Num. 44908303 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
Da mesma forma, não há similaridade entre o presente caso e o precedente julgado no Habeas
Corpus nº 137.349/SP, em que o Superior Tribunal de Justiça anulou as provas obtidas por
interceptações telefônicas na "Operação Castelo de Areia", porque autorizadas exclusivamente
com base em denúncia anônima, sem investigações prévias. O caso em análise, contudo, difere,
pois houve prisão em flagrante, conforme já detalhado.
Não se constata nulidade na sentença no tocante à alegada contradição do recorrente sobre o
consentimento para o ingresso na residência da Sra. Vera, porque, ante expressa previsão do
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, que excepciona a inviolabilidade do domicílio, em
caso de flagrante delito:
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

A respeito, os artigos 301 e 302 do CPP assim dispõem:
Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem:
I - está cometendo a infração penal;
II - acaba de cometê-la;
III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa,
em situação que faça presumir ser autor da infração;
IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que
façam presumir ser ele autor da infração.

A jurisprudência admite a mitigação da inviolabilidade domiciliar em casos de flagrância e para
garantia do interesse público. Nesse sentido:
Ementa: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA
PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
VIA INADEQUADA.

Num. 44908303 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do
Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra,
pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo
reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe
de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno,
DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma, DJe de 24/4/2014).
2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante
constrangimento ilegal.
3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto,
hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a "casa" não se
transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se
pratiquem ou se pretendam ocultar.
4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade
"ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada
essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da
expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em
seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel.
Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse
contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a
respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente
no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca
domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa
reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por
esta via processual.
6. Habeas Corpus não conhecido.
(STF HC 169788, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024)

No caso em análise, de fato, a documentação que acompanha os autos revela que o Auto de
Prisão em Flagrante (APF) contém o depoimento formal de Mario Henrique Muranaga e Gradella,
um agente de Polícia Judiciária que atuou na qualidade de condutor da ocorrência. Em sua
declaração registrada no APF, o agente afirmou expressamente que a senhora Vera Lúcia de

Num. 44908303 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
Assunção Belém, moradora da residência em questão, franqueou, ou seja, autorizou livremente a
entrada da equipe policial no local.
Todavia, é fundamental salientar que a sentença recorrida não incorre em qualquer contradição
ou vício de fundamentação pelo simples fato de ter reproduzido o texto e as informações
constantes do Auto de Prisão em Flagrante em sua motivação. Essa reprodução inicial serve
apenas como contextualização dos fatos apurados na fase inquisitorial.
A ausência de contradição se manifesta de forma ainda mais clara ao se observar que, conforme
será detalhado adiante na análise da prova judicializada, o teor da autorização de entrada foi
corroborado e confirmado em juízo. Segundo os autos, em depoimento prestado em juízo, a
testemunha Dr. Eduardo Pinheiro Vianna ratificou a versão apresentada no APF, afirmando
categoricamente que houve uma autorização expressa e voluntária por parte do morador para
que a equipe policial procedesse à entrada na residência, legitimando, assim, a diligência
realizada. Desse modo, o fundamento da sentença baseou-se na prova produzida sob o crivo do
contraditório, harmonizando-se com o que constava na peça informativa inicial.
A entrada no domicílio é permitida com o consentimento do morador e em situação de flagrante
delito. Neste caso específico, tratava-se de fiscalização eleitoral realizada no dia das eleições. A
prisão em flagrante da Sra. Vera ocorreu com o acompanhamento do Juiz de Garantias, Dr.
Eduardo Resseti Pinheiro Marques Vianna, que estava designado para atuar nas Eleições de
2024 em Paranaguá-PR, durante os dias 05 e 06 de outubro (1º turno), conforme a Portaria nº
374/2024 do TRE-PR.
No depoimento colhido em juízo, sob o crivo do contraditório, o Magistrado, Dr. Eduardo Resseti
Pinheiro Marques Vianna, conforme consta na sentença, esclareceu os fatos ocorridos no dia da
eleição, confirmando que houve autorização do morador para que a equipe entrasse na
residência:
"(...) disse que um rapaz cujo nome não se lembra os abordou falando sobre haver
suspeita de compra de votos em determinada residência, concordando em levar os
agentes públicos até lá. Encontraram um senhor sentado em frente àquela casa, o
qual autorizou o ingresso dos agentes públicos no imóvel. Não lembra a relação do
mencionado homem com a flagrada, crendo que fosse marido ou irmão dela.
Entraram não mais do que um cômodo naquela residência, onde localizaram um
caderninho com anotações que pareciam ser títulos de eleitores. Havia santinhos ali,
não apenas de Fábio dos Santos. Os outros santinhos, salvo engano, seriam do
candidato conhecido como "Maré". O senhor que estava no imóvel disse que a
flagrada teria ido à igreja ou votar, algo do tipo. Ela, a flagrada, chegou cerca de dez
minutos depois, ainda durante a busca domiciliar e, quando questionada sobre as
anotações naquele caderno, disse que estava ajudando os candidatos Fábio dos
Santos e, salvo engado, também "Maré". O depoente não lembra de a flagrada ter
falado sobre valores. Nenhum dinheiro foi encontrado na casa. Reafirmou que o
ingresso no imóvel foi autorizado pelo senhor que estava ali, o qual aparentava ter
aproximadamente 65 anos."

Num. 44908303 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
Quanto ao depoimento da testemunha Fabiano Maciel, citado no recurso como objeto da
controvérsia, denota-se que ela apenas ouviu comentários de que a Sra. Vera não estava na
residência, conforme trecho final transcrito na sentença: "(...) O depoente não conversou com
qualquer pessoa da família, somente ouviu os comentários. Não sabe dizer o motivo pelo
qual o ingresso em domicílio ocorreu. Perguntado sobre a maneira como soube que Vera Lúcia
não estava em casa, declarou que os comentários também mencionavam isso. O depoente não
ingressou naquela casa".
Assim, não se vislumbra qualquer ilicitude na busca e apreensão realizada na residência da Sra.
Vera Lúcia de Assunção Belém, razão pela qual se afasta a preliminar de nulidade de provas.

II.ii. Preclusão e surpresa processual
A defesa alegou preclusão e violação ao princípio do contraditório, em razão da juntada de laudos
da Polícia Federal pelo Ministério Público Federal, após as alegações finais.
O argumento não prospera.
O artigo 435 e parágrafo único do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao
processo eleitoral, nos termos do artigo 2º, parágrafo único da Resolução nº 23.478/2016 do
Tribunal Superior Eleitoral, prevê:
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou
para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados
após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram
conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os
produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo
ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, "Não se admite a juntada de provas após as alegações
finais quando a parte não comprova que: (i) sua produção se deu após o encerramento da fase
probatória; ou (ii) o acesso somente foi possível posteriormente ao término da instrução (art. 435,
parágrafo único, do CPC)" (TSE, RO nº 180355 Acórdão, Relator Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: 14/12/2018). Portanto, a contrario sensu, admite-se a juntada tardia, quando a parte
comprova que a produção da prova ocorreu após o término da instrução probatória e o acesso da
parte também ocorreu apenas depois da fase de produção de provas.
No caso, conforme já analisado pelo Magistrado de primeiro grau de jurisdição (ID 44827587), os
laudos policiais (ID 44827577, 44827579, 44827580) foram apresentados no processo de origem
(Ação Penal nº 0600002-41.2024.6.16.0707) em 13 de maio de 2025 e em 18 de junho de 2025,
ou seja, após o término da instrução probatória e da juntadas das alegações finais, do Ministério

Num. 44908303 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
Público, que ocorreu em 16 de abril de 2025. Portanto, o próprio investigante teve acesso aos
documentos tardiamente, apresentando-os nos presentes autos na primeira oportunidade,
configurando a hipótese permissiva do parágrafo único do artigo 435 do CPC.
Também não há que se falar em violação ao princípio do contraditório, já que após a juntada dos
documentos foi aberto prazo para a manifestação da parte contrária (ID 44827581), o que o fez,
em ID 44827583.
Caso semelhante foi julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, que entendeu
pela inexistência de nulidade, diante da juntada de documentos pelo recorrente, quando
demonstrada a acessibilidade tardia, admitindo-se contraditório diferido, conforme se vê:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. CANDIDATURA
FEMININA ALEGADAMENTE FICTÍCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO
PRO SUFRAGIO. RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DA AIJE. I. CASO EM
EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Jussara da Silva Mattos e Jeany Tessele contra
sentença que julgou procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta
pelo Partido Liberal e, diante da desistência desse, encampada pelo Ministério
Público Eleitoral, reconhecendo fraude à cota de gênero prevista no art. 10, § 3º, da
Lei n. 9.504/1997, com consequente cassação do diploma de Jussara Mattos e
declaração de inelegibilidade das investigadas e demais candidatos do MDB nas
eleições proporcionais de 2024 no Município de Balneário Gaivota/SC. O pedido
recursal busca o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, a reforma
da sentença e o julgamento de improcedência da ação.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A juntada de documentos pelo Ministério Público Eleitoral, ora recorrido, se
admite quando demonstrada a acessibilidade tardia, nos termos do art. 435,
parágrafo único, do CPC, sendo possível o exercício do contraditório diferido
pelas recorrentes em audiência e em alegações finais. Afastamento da
preliminar de nulidade da sentença.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A juntada de documentos que se tornaram acessíveis ao Ministério Público
Eleitoral após a fase postulatória é admissível, desde que assegurado o

Num. 44908303 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
contraditório, ainda que diferido.
(...)
(TRESC, REl nº 060108322 Acórdão BALNEÁRIO GAIVOTA - SC, Relator: Des.
Adilor Danieli, Publicação: 19/12/2025).

Afasta-se, também, a preliminar de nulidade.

III. Mérito
III.i. Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL sob a alegação de que, consoante apurado no Inquérito Policial Eleitoral
nº 2024.0101363-DPF/PNG/PR e na Ação Penal nº 0600002-41.2024.6.16.0707, no dia das
Eleições Municipais de 2024 (06/10/2024), a equipe policial que acompanhava o Juiz Eleitoral de
Garantias durante fiscalização recebeu denúncia de que estaria ocorrendo compra de votos em
uma residência, no Município de Paranaguá, para onde se deslocou.
No local, segundo a petição inicial, foi autorizada a entrada na residência, onde foram
apreendidos caderno com nomes, títulos de eleitores e valores que teriam sido pagos pelos votos,
santinhos dos candidatos Fábio dos Santos e Maré, bem como obtida a confissão de Vera Lúcia,
que foi presa em flagrante, pelo crime de compra de votos.
O Juiz de primeiro grau de jurisdição condenou Fábio dos Santos às sanções de cassação do
diploma e do mandato, inelegibilidade por oito anos, a partir de 2024, e à multa de R$ 15.000,00,
em razão da prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, com fulcro nos
artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 41-A da Lei nº 9.504/1997 e 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 (ID 44827587).
Irresignado, no mérito, o recorrente busca a reforma da sentença, sob a alegação, em síntese, de
fragilidade das provas e ausência de comprovação do vínculo entre Vera Lúcia e o representado.
Afirma que as conversas de Whatsapp transcritas no laudo da Polícia Federal não demonstram o
contexto de compra de votos.
O recurso não merece provimento.
A prática de captação ilícita de sufrágio, está prevista no artigo 41-A, da Lei nº 9.504/97, que
assim estabelece:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de
sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao
eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até
o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil UFIRs, e

Num. 44908303 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no art. 22
da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.
§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de
votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir.
§ 2o As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de
violência ou grave ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto.
§ 3o A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até
a data da diplomação.
§ 4o O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3
(três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial.

Sobre os elementos de configuração da captação ilícita de sufrágio, Rodrigo López Zílio (Direito
Eleitoral. Editora Verbo Jurídico. 2016. 5ª ed. p. 573) assevera que:
"A captação ilícita de sufrágio é uma das facetas da corrupção eleitoral que pode ser
resumida como ato de compra de votos. Tratando-se de ato de corrupção, a
captação indevida de sufrágio necessariamente se caracteriza como uma relação
bilateral e personalizada entre o corruptor e o corrompido. Em síntese, a captação
ilícita de sufrágio se configura quando presentes os seguintes elementos a) a prática
de uma conduta (doar, prometer, etc.); b) a existência de uma pessoa física (o
eleitor); c) o resultado a que se propõe o agente (o fim de obter votos); d) o período
temporal específico (o ilícito ocorre desde o pedido de registro até o dia da eleição."
(grifei)

Segundo José Jairo Gomes, "o bem jurídico que se visa salvaguardar é a liberdade do eleitor de
votar conforme os ditames de sua própria consciência. É a liberdade de formar sua vontade de
votar livremente, escolhendo quem bem entender para o governo. Logo, não é necessário que o
evento afete ou comprometa a normalidade ou a legitimidade das eleições, porquanto uma só
ocorrência já é bastante para configurar o ilícito em exame, sendo desnecessário que haja
desequilíbrio das eleições em seu conjunto" (Direito eleitoral, 14ª ed., Forense, cap. 21.6.1).
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que para a configuração da
captação ilícita de sufrágio, fundada no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, devem estar presentes os
seguintes requisitos: (a) a realização de quaisquer das condutas enumeradas pelo dispositivo -
doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza a eleitor,
inclusive emprego ou função pública -; (b) o dolo específico de obter o voto do eleitor; (c) a
participação ou anuência do candidato beneficiado; e (d) a ocorrência dos fatos desde o registro
da candidatura até o dia da eleição (AgR-AC nº 0600357-92/RN, rel. Min. Luís Roberto Barroso,
julgado em 26.2.2019, DJe de 5.4.2019).

Num. 44908303 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
A Corte Superior Eleitoral tem entendimento pacificado no sentido de que "Para se caracterizar o
ilícito, exige-se prova robusta acerca da inequívoca anuência do candidato com as condutas
perpetradas, não bastando meras presunções. Precedentes desta Corte Superior e doutrina
sobre o tema (...)" (RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 11015, Relator(a) Min. Luis Felipe
Salomão, Publicação 07/04/2021).

III.ii Conforme os autos do IP nº 2024.0101363-DPF/PNG/PR e da Ação Penal nº 0600002-
41.2024.6.16.0707, o Dr. Eduardo Resseti Pinheiro Marques Vianna, atuando como Juiz de
Garantias, deslocou-se com policiais civis até uma residência no Bairro Serraria do Rocha, no dia
das eleições, após receber a denúncia de que estava ocorrendo compra de votos no local.
Com autorização para adentrar na residência de Vera Lúcia de Assunção Belém, a autoridade
judicial e os policiais civis encontraram um caderno com anotações que indicavam nomes,
números de eleitores e valores, supostamente relacionados a pagamentos em troca de votos.
Além disso, foram apreendidos 160 "santinhos" do candidato Fábio dos Santos e "santinhos" de
outro candidato identificado como "Maré". Veja-se:

Num. 44908303 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11

Nos autos de prisão em flagrante, o Juiz de Garantias, Dr. Eduardo Resseti Pinheiro Marques
Vianna, declarou que, após ser questionada, Vera Lúcia confirmou que estava auxiliando o
candidato Fábio dos Santos, o que resultou em sua prisão em flagrante, nos seguintes termos (ID
44827469, p. 6):
"Compra de voto com lista de eleitor para candidato Fábio do Valadares. [...] Ambos
os casos com confissão no local acompanhada pelo Juiz de Garantias e policiais
civis do COPE".

As declarações do Juiz de Garantias, Dr. Eduardo, foram corroboradas pelo policial civil condutor,
Mario Henrique Muranaga, conforme se vê (ID 44827469, p. 6):
"QUE no dia 06 de outubro de 2024, por volta das 09:45 horas, na Rua Porto
Amazonas, nº 324, Serraria do Rocha, no Município de Paranaguá/PR, a Polícia
Civil em apoio a operação de repressão a crimes eleitorais coordenada pelo Dr.
Eduardo Pinheiro Vianna (Juiz de Direito da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá); Que
em razão de denúncia de venda de votos no local, foram até a residência e
encontraram a senhora VERA LUCIA DE ASSUNÇÃO BELEM (CPF 025.529.129-
90) em companhia de outras pessoas que não foram qualificadas; Que VERA LUCIA
DE ASSUNÇÃO BELEM foi entrevistada pelo Dr. Eduardo Pinheiro Vianna e
franqueou a entrada em sua residência, onde encontraram anotações de compra de
votos, com uma lista com nomes e números de títulos de eleitores, bem como os
valores que teriam sido pagos pelos votos; Que diante dos fatos acima narrados,
VERA LUCIA confessou que estaria comprando votos para o candidato a vereador
FABIO SANTOS (número de candidatura 45444) do Partido PSDB; Que diante dos
fatos narrados a senhora VERA LUCIA foi detida em flagrante e conduzida a esta

Num. 44908303 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
Delegacia de Polícia Federal de Paranaguá/PR para as providências cabíveis". A
testemunha, Dr. Eduardo Pinheiro Vianna - Juiz de Direito Eleitoral -, por sua vez,
expôs que: "Compra de voto com lista de eleitor para candidato Fábio do Valadares.
[...] Ambos os casos com confissão no local acompanhada pelo Juiz de Garantias e
policiais civis do COPE."

Ainda, no Inquérito Policial, foram identificados 26 eleitores, dos 44 nomes da relação manuscrita,
no caderno de Vera Lúcia, com a respectiva seção e zona eleitoral. Segundo informações
registradas no documento, os demais não foram identificados em razão de erros na grafia dos
nomes.
Após as eleições, em 24/10/2024, foi cumprido mandado de busca e apreensão (autos nº
0600014-55.2024.6.16.0707) na residência do representado, ora recorrente, e em seu gabinete
na Câmara de Vereadores, sendo apreendidos documentos e dois aparelhos celulares,
encaminhados à perícia.
Os laudos da perícia realizada pela Polícia Federal, na Ação Penal 0600002-41.2024.6.16.0707,
logo que concluídos, foram juntados pelo Ministério Público aos autos deste presente processo.
No laudo referente à Informação de Polícia Judiciária nº 083.2025 UA/DPF/PNGG/PR (ID
44827580), consta a análise de dados extraídos dos aparelhos celulares de Fábio dos Santos,
dentre os quais várias conversas de pessoas com Fábio dos Santos, em que é possível identificar
claramente o contexto de compra de votos, inclusive na véspera e no dia das eleições, a saber:
a) Conversa, em 08 de outubro de 2024, em que Márcio José Nascimento Luiz, conhecido como
Márcio do Uber, cobra um pagamento de Fábio dos Santos, por ter pegado títulos de eleitores
para ele, em evidente referência à compra de votos (ID 44827580, p. 4), conforme transcrição
abaixo:
Márcio Uber - Áudio 2024-10-08 09:15:25 - Daí Fábio. Bom dia. Ei ontem você falou que ia me
mandar um dinheiro neh. Pow, mas o dinheiro que você falou que iria mandar é 200 reais, cara?
200 reais? Você pensa que eu sou um cachaceiro, um nóia, pra 200 reais. E o pessoal que eu
peguei o título? Vou dar 10 reais pra cada um? É isso que você quer que eu faça? Não,
cara. Você tem que me mandar no mínimo, no pix, mais uns 300 reais, cara. Para eu tirar
meu prejuízo, tá louco. Andei pra cima e pra baixo, cara, pegando título pra você. Daí você
me dá 200 reais, só? Não. Me manda mais uns 300 reais no pix ai, cara. (grifei)

b) Troca de mensagens entre Jovanildo e Fábio dos Santos, na data de 06 de outubro de 2024, a
respeito de lista com nomes de 21 eleitores, e o acerto (pagamento) do pessoal, a saber:
Fabio envia mensagens as 01h38min:
- Boa noite meu amigo.

Num. 44908303 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
- Viu alguns nomes?
Jovanildo responde:
- Boa noite Fabio sim
- Estou com 21 nomes (grifei)
- Tudo certo
- Tenho a lista certo
- Passei os nomes em uma folha e imprimi
- Passo em mãos
- Passei uns materiais pra eles e deu umas orientações sobre como fazer
Fábio envia:
- Já deixei com a Fernanda....pega com ela pra acertar com o pessoal
Jovanildo responde:
- Tranquilo
- Vamos pra cima

c) Luis Rodrigo Petreca envia mensagens, em 05 de outubro de 2024, para Fábio dos Santos, em
que é possível entender que conseguiu 30 votos a favor de Fábio dos Santos e questiona -
"Posso fechar mais votos?????"
Petreca diz:
- Ta por onde você
Fábio Santos responde:
Na Fsantos
Petreca continua:
- Ta
- Fui até convidados pra tomar café com bolinho de banana
- Fechei 30

Num. 44908303 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
- Pode fechar mais
- ?????
A conversa continua no dia 06 de outubro de 2024.
Petreca envia:
- Boom dia
Fábio Santos responde:
- Bom dia
- Ei passa aqui em casa
Petreca continua:
- Blz
-Bom dia
- Passo ae 08:30
- V ae falei com Vinicius aki tem uma galera aquele já foi ... precisava de mais aki
VT seguro (grifei)
- Ah blz
- Depois acertamos

Num. 44908303 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
Petreca envia áudio:
- To vendo aqui, vim almoçar aqui, daí, daqui a pouco volto pra rua de novo
Petreca continua com mensagem escrita:
- 6 aki família da Tatiane.
- Ta por onde?????
Fábio responde em áudio:
- Dae Rodrigo, tô aqui no padre Jackson, vim aqui comer um negócio com os
amigos aqui que fizeram um negócio e me chamaram aqui depois das correria que
eu fiz ai, agora estou indo
pra ilha, vou votar agora ainda.
Petreca, em áudio, responde:
- fiz uma correria, agora vim aqui com o gordo na casa do Gilmar, aqui. Vou ver o
que o Vinicius tá me ligando aqui, vou falar com ele.
"ficou algum pra acertar final da tarde Fábio"

Da análise das conversas, verifica-se que Petreca transfere R$200,00 para Tatiane Tavares
Ramos, e diz "pra não perder" e Fábio responde "depois acertamos".
Posteriormente, realiza um pix de R$100,00 para Lorrayne Cordeiro e afirma "ficou algum pra
acertar final da tarde", restando evidenciado que Rodrigo Petreca estava cooptando eleitores para
votarem em Fábio dos Santos, em troca de dinheiro.

d) Lidiano Machado da Costa envia mensagens, em 05 de setembro de 2024, para Fábio dos

Num. 44908303 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
Santos, em que fala em "ajuda a uma eleitora" e Fábio responde: "eu ajudo, mas ela vai nos
ajudar?":
Lidiano envia mensagens para Fábio:
- Eu vou dar mais uma força pra Marcia amanhã
- Só que ali é foda, quando encarna.
Fábio responde:
- Eu ajudo
- Mas ela vai nos ajudar?
(...)

Nos dias 05 e 06, Lidiano continua a conversa, enviando áudio:
- Ah beleza, beleza. Mas tá dando certo? Você tá conseguindo resolver? Porque eu
ia ver um negócio pra Yasmim também neh, ver um troco pra ela, porque hoje ela já
comprou 5 fardinhos de cerveja, daí eu estava até querendo passar no Bavaresco
ali, porque aquela turma do sete ali, você sabe como é. Comprar mais uma 6
caixinhas, fazer uma frente ali no sete, porque igual a gente estava
conversando hoje, porque a frente as vezes é melhor do que dá 100 reais, ai 50
reais, porque uma caixinha é 40, 45 reais. (grifei)
- Fábio. Eu tive que pegar hoje, é que pow, eu vou falar pra você, eu estou sem,
cara. Eu quase fiz empréstimo aqui, do aplicativo que eu tenho aqui, pra não te
incomodar, depois nos se acertamos tudo. Mas eu não sei neh, cara, se dá pra fazer
isso. Porque eu preciso também neh, eu tive que pedir agora, daí encontrei o
Leandro e perguntei se ele tinha 300 pra eu fechar com uma família ali do
Comerciários, porque é família daí, entendeu? Mais 300 que eu fechei com 6
pessoas, ai agora me pediram mais 150, só que igual eu falei pra essas 6
pessoas, não é pra ficar espalhando, porque é ruim isso ai, daqui a pouco tão
levando nos em cana. (grifei)

Fabio, em áudio, responde:
- Então, eu estou aqui, cara. Consegui pegar uma parte aqui, tá faltando um monte,
tô na loucura aqui. Fechando com um, jogando um pouquinho ali, um pouquinho
aqui. No Jardim Iguaçu já veio uma coisa maior, mas tive que ver uma coisa menor,
estamos ajustando aqui, não está fácil. Pois é, eu cheguei a comprar cerveja lá no
André. O André vai ver umas cervejas lá amanhã. Mas estamos aqui, estou

Num. 44908303 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
chegando aqui no Seu Aníbal, aqui no Porto dos Padres, agora. Mas vamos ver,
amanhã pelo jeito vou ter que vir cedo para o centro, deixar o Valadares e vir pra cá.
Mas vamos ver certinho, beleza?

Lidiano escreve:
- Eim
- Vou tentar levantar um dinheiro

Fábio diz:
- Ei se não conseguir.... pega 2 mil comigo aqui

Lidiano envia mensagem de voz:
- Então, se você tiver esses 2 (mil) ai, ai eu tento arrumar mais 2 (mil) neh, pra fazer
um meio campo.

Fabio diz:
- Ah beleza, beleza. Você está em casa? Onde você está? Eu estou com ele aqui
em casa, aqui. Se quiser pegar, se quiser de manhã, você que sabe, veja aí.
Lidiano fala:
- Não sei, se você tem aí era bom pegar hoje já, cara. Porque amanhã eu não te
incomodava, não queria te incomodar. Eu não fechei com muita gente, os dois
que eu fechei, eu acertei hoje. Daí tem um pra mim acertar amanha de 400
reais e daí o resto eu faço o meio campo. Daí passo um pouquinho pra Luciano
lá. Luciano também faz uma jogada boa. (grifei)
Fabio finaliza:
- Pega aqui então.

e) Conversa com Rafaela, que pediu R$200,00 para o vereador Fábio dos Santos em troca de 4
votos e ele manda comprovante do pix no valor solicitado, em 05/10/2024, na véspera das
eleições:

Num. 44908303 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
Fábio envia mensagem para Rafaela:
- Oi Rafaela.
- Quanto vai dar de combustível?
Rafaela responde:
- Oi 10 litros no mínimo.
- Me ajuda com 200 poxa.(grifei)
- Vc deu 200 reais pra Jaime.
- Só ele vota na casa dele.
- Aqui em casa e 4.
- Eu Júnior minha filha meu genro. (grifei)
- Ele falou aqui que vc deu.
- ???
Fábio responde:
- Me passa o pix aqui.
- Eu estou demorando para responder pq estou atrás de dinheiro.
- Não sei quem é Jaime.....acho que não falou comigo.
- Mas vejo com vc.
- 05605020951.
Fábio dos Santos envia comprovante de transferência via pix:

Num. 44908303 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
Rafaela finaliza:
- Obrigada meu querido.
- Rumo à vitória

No laudo há a transcrição de conversas em um grupo de Whatsapp, formado por Fábio dos
Santos e pessoas que trabalharam com ele nas eleições, referindo-se a compra de votos, bem
como alertando-se uns aos outros sobre os locais em que a Polícia Federal se encontrava e as
prisões em flagrante que estavam ocorrendo no dia das eleições (ID 44827580, p. 43 e 49).
Um dos integrantes do grupo disse:
Welington Negão - Áudio - ei pessoal, não fica marcando ai, a policia Federal está
la no Gilmar de volta lá, já é a segunda vez hoje que a policia bateu lá. Eu sai fora
de lá porque eu tinha ido no banheiro, eles nem me viram e eu sai fora, tá?
Welington Negão - Áudio - Tá lá Gilmar com dois policial federal, diz que
denunciaram que ele estava comprando voto lá. Então cuidado ai, principalmente na
frente da casa de Fausto cuidado que a Policia Federal está em cima demais.
(...)
Lidiano - o negócio é as outras pessoas também, não dá pra ficar parado na frente
desses agentes da Federal ai, porque as outras pessoas passam e oh aquele ali ta
comprando voto, entendeu? Ou está fazendo boca de urna

Num. 44908303 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11

Foi elaborado um segundo laudo, (ID 44827579) a partir da análise de documentos armazenados
no armário do gabinete, localizado na Câmara Municipal de Paranaguá-Pr, em que foram
encontrados documentos pessoais, como RG, CPF, título de eleitor e comprovantes de residência
de pessoas que moram na Ilha dos Valadares, Paranaguá-Pr, de anos anteriores.
No que concerne aos objetos apreendidos durante a fase de investigação (ID 44827469,
44827470), a jurisprudência e a doutrina têm conferido validade a esses elementos de prova,
mesmo que obtidos em momento anterior ao pleno exercício do contraditório.
Tais elementos são classificados como provas não repetíveis, ou seja, aquelas que, por sua
natureza, não podem ser reproduzidas ou refeitas em juízo, sob o crivo direto do contraditório e
da ampla defesa, ante à impossibilidade material ou à alteração das circunstâncias fáticas. A
apreensão de objetos e valores no curso de uma investigação é o exemplo clássico dessa
modalidade probatória.
Neste contexto, o contraditório é considerado postergado ou diferido, manifestando-se de forma
plena no curso do processo judicial. Isso significa que, embora a defesa não tenha participado do
ato de apreensão em si, lhe é garantida a oportunidade de impugnar a legalidade da apreensão, a
autenticidade dos objetos e a relevância probatória dos itens no momento da instrução processual
e das alegações finais.
A doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que a apreensão regular e
documentada de tais provas na fase investigativa não acarreta nulidade processual, desde que a
posterior judicialização e o contraditório diferido sejam assegurados. Nesse sentido, é pacífico o
entendimento, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, de que a natureza não repetível dessas
provas justifica o modo de sua produção, não havendo que se falar em violação ao devido
processo legal neste ponto específico.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE
DOCUMENTO FALSO. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA NO INQUÉRITO
POLICIAL. PROVA NÃO REPETÍVEL . CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ACÓRDÃO
EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER O RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1 . A declaração da Instituição de Ensino atestando que o histórico escolar da
recorrente é falso, e que não há nenhum registro de que ela concluiu algum curso na
escola, trata-se de prova documental não repetível.
2. Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito policial,
constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a
ação penal, sem refazimento necessário na ação penal.
3 . Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.

Num. 44908303 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
(STJ - AgRg no AREsp: 1704610 SP 2020/0120338-8, Relator.: Ministro NEFI
CORDEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 26/10/2020)

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente no sentido de que admitir a condenação com
fundamento em provas colhidas na fase de inquérito, desde que ratificadas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
CRIMES DOS ARTS. 340 E 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso
aviado contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará que manteve a
condenação do agravante pelos crimes previstos nos arts. 340 e 350 do Código
Eleitoral. A insurgência baseia-se na alegada insuficiência probatória para a
condenação e na suposta utilização exclusiva de provas colhidas na fase de
inquérito policial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (a) se é cabível o reexame do conjunto probatório
em recurso especial eleitoral, diante da alegação de insuficiência de provas; (b) se a
condenação se fundamentou exclusivamente em provas produzidas na fase
inquisitorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Toda a pretensão recursal se baseia na tese de insuficiência probatória, a qual foi
afastada pela Corte regional, que assentou a existência de provas robustas para a
condenação. Nessa toada, mantém-se a aplicação do disposto no Enunciado nº 24
da Súmula do TSE, que veda o reexame probatório em recurso especial.A tese de
que a condenação estaria amparada exclusivamente em provas inquisitoriais é
inadequada, pois o acórdão regional consignou a realização de ampla instrução
processual, com colheita de depoimentos em audiência de instrução e julgamento,
além da análise de provas documentais.
Conforme precedentes do STJ, é possível a condenação com fundamento em
provas colhidas na fase de inquérito, desde que ratificadas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, o que se verificou no caso em exame.
O dissídio jurisprudencial alegado não foi adequadamente demonstrado, haja vista a
ausência de cotejo analítico entre os julgados confrontados, incidindo o óbice do

Num. 44908303 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
Enunciado nº 28 da Súmula do TSE, além de estar baseado na mesma premissa de
insuficiência probatória já afastada.
IV. DISPOSITIVO E TESES
Agravo interno desprovido.Teses de julgamento:1. É incabível o reexame de provas
em recurso especial eleitoral, nos termos do Enunciado nº 24 da Súmula do TSE.
2. A condenação penal pode se fundamentar em provas colhidas na fase de
inquérito, desde que confirmadas em juízo sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa.
3. A ausência de cotejo analítico entre julgados impede o conhecimento de dissídio
jurisprudencial, conforme o Enunciado nº 28 da Súmula do TSE.
(TSE Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº4824, Acórdão,
Relator(a) Min. Antonio Carlos Ferreira, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 30/05/2025).

Neste caso específico, as diligências realizadas na residência de Vera Lúcia, a apreensão de
santinhos e do caderno com o nome de eleitores, zona eleitoral, seção eleitoral e título de eleitor,
bem como a prisão em flagrante foram acompanhadas pelo Juiz de Garantias, Dr. Eduardo
Resseti Pinheiro Marques Vianna, o que garante maior credibilidade aos procedimentos, ante à fé
pública do Magistrado.
A defesa ainda alega que Vera Lúcia lavrou uma ata notarial, na qual certifica a ausência de
autorização para o ingresso em sua residência, no dia das eleições. Contudo, este documento
não possui força probante quanto à veracidade dos fatos, certificando apenas a declaração de
Vera Lúcia, ainda mais porque a declarante figura como ré na Ação Penal 0600002-
41.2024.6.16.0707, que versa sobre os mesmos fatos ora analisados, restando evidente o
interesse da acusada.
Na fase instrutória, o Dr. Eduardo Resseti Pinheiro Marques Vianna, Juiz de Garantias, em juízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foi ouvido como testemunha e confirmou os
depoimentos colhidos na fase inquisitorial, ao dizer que "fizeram uma abordagem no bairro
(inaudível), onde havia um rapaz que afirmou que estava ocorrendo compra de votos em uma
residência. Essa pessoa levou o declarante até o local, onde havia outra pessoa, não sabe dizer
se marido ou irmão de Vera, que autorizou a entrada no domicílio, onde foram apreendidos um
caderno e santinhos de Fábio Santos e de Maré. Após uns 10 minutos, Vera chegou e,
questionada, informou que estava auxiliando o candidato Fábio Santos" (ID 44827525 a
44827527).
O TRE-SP já decidiu pela possibilidade de depoimento de magistrado que praticou atos de
fiscalização no dia das eleições em ação criminal. Confira-se:
REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AO TEXTO

Num. 44908303 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
EXPRESSO DA LEI PENAL. JUIZ QUE EXERCEU O PODER DE POLÍCIA
ELEITORAL OUVIDO COMO TESTEMUNHA. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE
DO MAGISTRADO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1.A REVISÃO CRIMINAL ATACA DECISÃO, CONFIRMADA NESTA EGRÉGIA
CORTE, TRANSITADA EM JULGADO EM 24/08/2011, QUE CONDENOU O
AUTOR PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 39, § 5º, INC. II, DA LEI
Nº 9.504/97, POR TER SIDO FLAGRADO NO DIA DA ELEIÇÃO DISTRIBUINDO
MATERIAL DE PROPAGANDA POLÍTICA. PRETENDE A ABSOLVIÇÃO DO
ACUSADO SOB O ARGUMENTO DE QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO
AMEALHADO NOS AUTOS É FRÁGIL, PORQUANTO SE FUNDAMENTA
EXCLUSIVAMENTE NO DEPOIMENTO DO JUIZ ELEITORAL QUE EXERCIA O
PODER DE POLÍCIA NA DATA DOS FATOS.
2. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL PELA
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
3. A ANÁLISE DAS CÓPIAS JUNTADAS, EM ESPECIAL DO TEOR DA SENTENÇA
E DO ACÓRDÃO DESTE E. TRIBUNAL, DEMONSTRAM QUE AS DECISÕES
FUNDARAM-SE EM PROVAS VÁLIDAS, INEXISTINDO CONSTATAÇÃO DE
QUALQUER
NULIDADE.
ADEMAIS
O
CONJUNTO
PROBATÓRIO
É
CONSISTENTE PORQUE FOI FORMADO NÃO APENAS PELO DEPOIMENTO DE
MAGISTRADO,
MAS
TAMBÉM
COM
O
MATERIAL
DE
PROPAGANDA
APREENDIDO E A OITIVA DE OUTRA TESTEMUNHA.
4.O MAGISTRADO QUE PRATICOU OS ATOS DE FISCALIZAÇÃO NAS
ELEIÇÕES NÃO CONDUZIU A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, TAMPOUCO
PROLATOU A SENTENÇA, ATOS QUE FORAM REALIZADOS POR OUTRO
MAGISTRADO DESIGNADO PARA TANTO, O QUE AFASTA OS ALEGADOS
VÍCIOS E, CONSEQUENTEMENTE, A POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA
DECISÃO.
5. JULGA-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO.
(TRE SP REVISÃO CRIMINAL nº23581, Acórdão, Relator(a) Des. Antônio Carlos
Mathias Coltro, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP,
15/10/2013).

Além do depoimento do Juiz de Garantias arrolado pela parte autora, foram ouvidas as
testemunhas indicadas pelo investigado:
Lidiano Machado da Costa (ID. 44827529 a 44827534), em juízo, devidamente compromissado,
resumidamente, declarou ter trabalhado na campanha eleitoral de Fábio dos Santos. Além de ser
apoiador do referido candidato, o depoente era responsável pela contratação de fiscais de partido
que atuariam no dia das eleições. O trabalho consistia em conversar com algumas pessoas,
explicando as funções de um fiscal. Exemplificou ter mencionado que o trabalho visava evitar

Num. 44908303 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
boca de urna e conferir se não havia veículos suspeitos perto dos locais de votação. Estava muito
difícil conseguir pessoas para trabalhar, pois o requerido compunha a minoria e Adriano Ramos
estava, nas palavras da testemunha "com um percentual bem alto na cidade". A base eleitoral de
Fábio dos Santos está na Ilha dos Valadares. O depoente disse ser uma pessoa que trabalha
muito (aparentemente se referindo à própria profissão), de modo que angariou fiscais de partido
predominantemente na última semana, nos dias que antecederam as eleições. Os fiscais foram
remunerados pelo partido. O depoente apontou que o pagamento seria de R$ 150,00 para os
fiscais que trabalhasse durante todo o dia das eleições. Aos que permanecessem para a
apuração de votos, o valor seria de R$ 250,00. Houve comemoração após o anúncio da vitória de
Fábio dos Santos, a maioria dos fiscais ficou para essa comemoração. Havia outras pessoas
responsáveis por arregimentar fiscais, embora o depoente não lembre dos nomes delas. Instado
a exemplificar alguns dos fiscais com quem o depoente conversou, disse se lembrar de "Eliton",
"Munir" e "Lorraine". O depoente conversou com Fábio dos Santos sobre a contratação de
fiscais e pediu dinheiro ao candidato para remunerar esses fiscais, não para comprar
votos. O candidato nunca pediu para o depoente comprar votos, tampouco tem a fama de
comprar votos. Quando questionado sobre as mensagens nas quais o depoente teria indicado
para Fábio dos Santos que estava com medo de ser preso, pontuou dificuldades para encontrar
pessoas dispostas a trabalharem como fiscais. Algumas delas já estavam com outro candidato a
vereador ou com Adriano Ramos. Quando o depoente insistia, uma parte desses indivíduos dizia,
nas palavras do depoente: "-você fica ai forçando a barra". Isso, segundo Lidiano Machado da
Costa, poderia acarretar prisão. Fábio dos Santos era da base de apoio de André Pioli. A
dificuldade que o depoente mencionou estava relacionada também ao fato de as pessoas
quererem trabalhar para Adriano Ramos, coligação que tinha muitos candidatos a vereador na
Ilha dos Valadares. Seguindo, disse ter emprestado dinheiro a Fábio dos Santos para
questões pessoais. Tem um bom relacionamento com o requerido, o qual conhece há um bom
tempo. É uma pessoa de confiança de Fábio dos Santos, mas não frequenta a casa dele.
Esclareceu, nas palavras do depoente, que: "-é uma pessoa conhecida, que quando pede favores
para mim eu sei que vou receber. Assim como eu peço, quando eu peço para ele, eu também sei
que vou receber. Favores particulares, no caso". Emprestou dinheiro para Fábio dos Santos, mas
não lembra bem para o que era. Sabe, contudo, que emprestou um cartão de crédito, o qual,
salvo engano, teria sido usado para pagar a cirurgia bariátrica do irmão do requerido. Fábio dos
Santos foi devolvendo o dinheiro para o depoente conforme o parcelamento da fatura. Acerca da
mensagem na qual o depoente teria questionado Fábio dos Santos sobre o valor de R$
300,00 para fechar com uma família do Bairro Comerciários, respondeu que naquele dia
ainda não sabia como o partido pagaria os fiscais, havendo pessoas pedindo dinheiro de
imediato. Em conversas com o partido, foi informado de que o pagamento dos fiscais seria
posterior. Esses valores não foram depositados pelo depoente. Questionado sobre o uso da
palavra "família" no lugar de "fiscal", respondeu que se tratava de uma família de duas pessoas.
Salvo engano, um desses familiares foi contratado, o outro não concordou em receber depois.
Questionado se a cirurgia do irmão de Fábio dos Santos teria sido paga pelo depoente, pelo
requerido ou pelo irmão dele, respondeu ter entregado o cartão de crédito e a senha na câmara
de vereadores, para um assessor do requerido. No hospital, quando o irmão de Fábio dos Santos
recebeu atendimento, acredita que alguém tenha realizado o pagamento com o referido cartão.
Não sabe dizer se a nota fiscal do serviço hospitalar foi emitida no nome do depoente, de Fábio
dos Santos ou do paciente, mas pode abrir o aplicativo do cartão e verificar o pagamento daquele
local.

Num. 44908303 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
A testemunha Leandro Ribeiro de Oliveira, em suma, disse que conhece Evelin Lima Machado,
esposa de "Márcio", assessor do vereador "Dr. Adalberto", ligado a Adriano Ramos, líder da
oposição na gestão anterior. Esse vereador foi reeleito. O depoente não trabalhou propriamente
na campanha de Fábio dos Santos, mas apoiou o requerido, pedindo votos depois do trabalho.
Quando as eleições se aproximaram, o depoente foi procurado para arregimentar fiscais para o
PSDB. Lidiano Machado da Costa participou da campanha, era um apoiador, mas não lembra se
ele foi responsável pela arregimentação de fiscais. De início, o depoente apenas pedia votos para
familiares e conhecidos. Quando as eleições se aproximaram, foi convidado a buscar por fiscais,
tarefa que estava bastante difícil. Fábio dos Santos estava na coligação do candidato a prefeito
que perdeu as eleições. Praticamente todos estavam com Adriano Ramos. O valor oferecido era
de R$ 150,00 aos fiscais que trabalhassem o dia todo, com R$ 100,00 adicionais para quem
permanecesse até o encerramento da eleição. Disse conhecer "Márcio Luc", também chamado
de "Marcio do Uber". Nas palavras do depoente: "-se for essa mesma pessoa, é uma pessoa que,
ele chega sempre, quando, após campanha ele cola nos candidatos que ganharam para tentar
levar algum tipo de vantagem". Questionado sobre "Márcio Luc" oferecer serviço voltado a
conseguir votos para vereadores, respondeu que não viu a mencionada pessoa em campanha,
com Fábio dos Santos ou no comitê. Sabe que "Marcio Luc" é uma pessoa polêmica nas redes
sociais. Não viu "Marcio Luc" na Câmara dos Vereadores ou em contato com algum vereador.
Nas eleições anteriores, viu "Marcio Luc" na rua, em algumas carreatas e comícios, mas não
diretamente com algum candidato vereador. Não tem conhecimento sobre "Marcio Luc" estar
relacionado a Fábio dos Santos ou ter trabalhado para o requerido. O depoente não tem
conhecimento de qualquer pedido de Fábio dos Santos para que alguém trabalhasse comprando
votos. Não conhece todas as pessoas com quem Fábio dos Santos conversou durante a
campanha eleitoral.
Munir Mohamed Bahy, igualmente inquirido na qualidade de testemunha, em síntese, disse que
trabalhou como fiscal do PSDB no dia das eleições, partido de Fábio dos Santos. O depoente foi
procurado por "Lidiano" (Lidiano Machado da Costa) para atuar como fiscal, isso na quarta ou
quinta-feira anterior às eleições. Sabe que Lidiano Machado da Costa chamou outras pessoas
que atuariam como fiscais. O depoente trabalhou no Colégio Isulpar, que fica na região central da
cidade. O trabalho do fiscal, no dia das eleições, serve para evitar irregularidades, como boca de
urna e compra de votos, bem como para verificar se existe algum carro muito tempo parado em
pontos próximos aos locais de votação. Boca de urna é o nome dado para o ato de pessoas
ficarem pedindo votos irregularmente no dia das eleições. Quanto à remuneração do depoente,
foi de R$ 150,00, pagos via pix. O partido estava sem recursos naquele momento, então a
remuneração seria feita até o final daquele ano. Pelo que soube, o valor oferecido aos fiscais
seria de R$ 150,00 para quem permanecesse até o fechamento das urnas, às 17h. Havia um
adicional para aqueles que continuassem até o final da apuração.
Wellington Ramiro dos Santos, compromissado na forma da lei, declarou ter atuado como fiscal
no dia das eleições junto ao Colégio Cidália (Colégio Estadual Cidália Rebello Gomes), isso a
convite de "Lidiano" (Lidiano Machado da Costa). Não lembra bem do dia em que recebeu o
convite, crendo ter sido há algumas semanas ou dias antes do pleito. Questionado sobre as
funções de um fiscal, respondeu dizendo ter verificado se os eleitores estavam indo ao local
correto de votação, bem como se havia abordagens irregulares. Recebeu o valor de R$ 150,00
pelo trabalho, com a promessa de R$ 100,00 adicionais aos que permanecessem para a
apuração. Não tem certeza se esse valor foi prometido para todos os fiscais. Confirmou que Fábio

Num. 44908303 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
dos Santos tem bastantes votos na Ilha dos Valadares, inclusive acredita que o parlamentar more
naquela ilha. O depoente recebeu seu pagamento do partido, via pix.
Fabiano Alves Maciel (ID 44827567 a 44827569), sob o dever legal de dizer a verdade,
resumidamente, informou ter ido visitar um amigo de infância chamado "Marcelo". O depoente e
seu amigo estavam na esquina, viram um tumulto e se aproximaram para saber o que estava
acontecido. Populares comentaram que a polícia ou o juiz havia ingressado em uma residência.
Aquele imóvel pertence a "Vera" (Vera Lucia de Assunção Belém) e fica em frente ao posto de
saúde do Bairro Serraria do Rocha. Vera Lucia de Assunção Belém não estava em casa.
Especificamente sobre os comentários dos moradores da residência, eram no sentido de que o
ingresso em domicílio não foi autorizado. Esses comentários também davam conta de que o juiz
entrou na casa e fez algum procedimento ali. As pessoas estavam revoltadas ante o apontamento
de que o ingresso em domicílio teria acontecido sem autorização. Vera Lucia de Assunção Belém
não estava em casa no momento inicial. O depoente não conversou com qualquer pessoa da
família, somente ouviu os comentários. Não sabe dizer o motivo pelo qual o ingresso em domicílio
ocorreu. Perguntado sobre a maneira como soube que Vera Lúcia não estava em casa, declarou
que sabe em razão de comentários das pessoas, mas não ingressou na casa.
Nesse sentido, restou evidenciada a compra de votos, executada tanto por Vera Lúcia, que foi
flagrada com provas da materialidade do ilícito (santinhos, caderno com anotações de eleitores) e
confessou a compra de votos, perante o Juiz de Garantias, como também por Márcio do Uber,
Rodrigo Petraca, Lidiano, Rafaela, Wellinton Ramiro dos Santos, conforme conversas
extraídas dos celulares de Fábio dos Santos, em que consta pedido de dinheiro, para pagamento
de pessoas, em troca de "ajuda", em evidente referência ao voto, bem como falas explícitas a
respeito da compra de votos, em favor de Fábio dos Santos, nas eleições de 2024. Então
vejamos.
Conforme registrado no laudo pericial (ID 44827580, p. 4), Márcio José Nascimento Luiz,
conhecido como Márcio do Uber, enviou mensagem de áudio para Fábio dos Santos, na data de
08 de outubro de 2024, cobrando pagamento por compra de votos. Ele disse que havia pegado o
título eleitoral de algumas pessoas e precisava paga-los, sendo que o valor de 200 reais
transferidos por Fábio dos Santos seria muito pouco, nas seguintes palavras: "E o pessoal que eu
peguei o título? Vou dar 10 reais pra cada um? É isso que você quer que eu faça? Não, cara.
Você tem que me mandar no mínimo, no pix, mais uns 300 reais, cara. Para eu tirar meu prejuízo,
tá louco. Andei pra cima e pra baixo, cara, pegando título pra você. Daí você me dá 200 reais, só?
Não. Me manda mais uns 300 reais no pix ai, cara".
Neste caso, observa-se que ao contrário do que alega a defesa, de que o recorrente é vítima de
extorsão por Márcio Luc e que, por isso, teria bloqueado o seu contato, o que se vê é que Márcio
Luc estava cobrando o pagamento por um "serviço" prestado ao recorrente, no caso, "compra de
votos" e estava descontente com o valor que estava sendo pago.
Ressalta-se, ainda, que não consta no laudo (ID 44827580) a informação sobre o bloqueio do
número de telefone, mas apenas que, irresignado com o pagamento em valor abaixo do
esperado, Márcio do Uber escreveu a seguinte frase na imagem de Fábio dos Santos "Vereador
Fábio Santos não cumpri o que promete", conforme se vê:

Num. 44908303 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
Rodrigo Petraca, por sua vez, também conversou com Fábio dos Santos, pelo aplicativo do
celular, na véspera das eleições, dia 05 de outubro de 2024, afirmando que fechou 30 votos e
perguntando se poderia fechar mais. No dia das eleições, 06 de outubro de 2024, Rodrigo
Petraca afirma que precisava de mais dinheiro, porque o voto era seguro, e em seguida envia um
comprovante de pagamento no valor de R$ 200,00, a Tatiane Tavares Ramos, explicando que se
tratava da compra de 6 votos, nos seguintes termos: "V ae falei com Vinicius aki tem uma galera
aquele já foi ... precisava de mais aki VT seguro (...) - 6 aki família da Tatiane". Em seguida, envia
o comprovante de pagamento de R$100,00 para Lorrayne Cordeiro e afirma "ficou algum pra
acerta final da tarde" (sic).
Lidiano Machado da Costa envia mensagens, em 05 de setembro de 2024, para Fábio dos
Santos, em que fala em "ajuda a uma eleitora" e Fábio responde: "eu ajudo, mas ela vai nos
ajudar?", sendo que "ajudar", no caso, refere-se a votar no representado, no dia das eleições. Na
sequência, nos dias 05 e 06 de outubro de 2024, Lidiano envia mensagem a Fábio, para dizer
que é melhor comprar cerveja para a turma do sete, do que dar dinheiro, 100 ou 50 reais. Fábio e
Lidiano também conversaram sobre arrumar dinheiro para "fazer um meio de campo", referindo-
se claramente à compra de votos. Como se vê, Fábio diz "Ei se não conseguir.... pega 2 mil
comigo aqui" e Lidiano responde "Então, se você tiver esses 2 (mil) ai, ai eu tento arrumar mais 2
(mil) neh, pra fazer um meio campo". Na sequência, Lidiano fala 'Eu não fechei com muita gente,
os dois que eu fechei, eu acertei hoje. Daí tem um pra mim acertar amanhã de 400 reais e daí o
resto eu faço o meio campo. Daí passo um pouquinho pra Luciano lá. Luciano também faz uma
jogada boa".
Segundo o laudo, verificou-se também a conversa de Rafaela com Fábio dos Santos, em que ela
pediu R$ 200,00 para o candidato, em troca de 4 votos, e ele manda comprovante do pix no valor
solicitado, em 05/10/2024, na véspera das eleições, ou seja, em explícita compra de voto.
O laudo apontou a existência de um grupo de Whatsapp, que Fábio dos Santos mantinha com
várias pessoas que estavam trabalhando em sua campanha. Dentre essas pessoas, destaca-se o
áudio enviado por Welington Negão, pelo qual alerta as pessoas integrantes do grupo sobre os

Num. 44908303 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
locais em que a Polícia Federal estava, bem como a denúncias de compra de voto que estavam
ocorrendo, no dia das eleições. Welington Negão diz: "Tá lá Gilmar com dois policial federal, diz
que denunciaram que ele estava comprando voto lá. Então cuidado ai, principalmente na frente
da casa de Fausto cuidado que a Policia Federal está em cima demais".
Lidiano também se pronunciou, neste mesmo grupo, advertindo os integrantes para tomarem
cuidado com os policiais e com indivíduos que delatam a compra de voto e a boca de urna, a
saber: "o negócio é as outras pessoas também, não dá pra ficar parado na frente desses agentes
da Federal aí, porque as outras pessoas passam e oh aquele ali tá comprando voto, entendeu?
Ou está fazendo boca de urna".
Portanto, as conversas extraídas dos celulares de Fábio dos Santos, pela perícia técnica,
evidenciam a organização de um grupo de pessoas, que trabalhavam na campanha do candidato,
com compra de votos de eleitores, utilizando-se da retenção de título de eleitor, como restou
demonstrado da conversa de Márcio do Uber, distribuição de cervejas ou entrega de dinheiro, em
espécie, como constou da conversa com Lidiano, Márcio do Uber, Petraca, Rafaela e outros.
A defesa alega que o dinheiro sobre o qual Lidiano fala nas mensagens de Whatsapp se refere ao
pagamento de fiscais e não à compra de votos, e que quando diz que tem "medo de ir em cana",
tem a ver com a sua insistência para convencer as pessoas a trabalharem como fiscal e não à
confissão de um crime. O recorrente afirma ainda que a conversa a respeito da sua oferta de R$
2.000,00 a Lidiano está relacionada ao pagamento de um empréstimo de um cartão para
pagamento de uma cirurgia do seu irmão.
Essa versão não convence.
Primeiro, porque as conversas sobre pagamentos de pessoas e familiares para "ajudarem" Fábio
ocorreram dia 05 e 06 de outubro de 2024, ou seja, na véspera e no dia das eleições, momento
em que os nomes das pessoas que trabalhariam como fiscais e delegados de partido já estavam,
provavelmente, definidos, não sendo crível que no dia 04 de outubro, faltando dois dias para as
eleições, ainda estavam recrutando "fiscais".
Segundo, porque como foi reiterado nos testemunhos colhidos em juízo, sob o crivo do
contraditório, os fiscais eram pagos pelo partido e não pelo próprio candidato ou terceiro, como
estava acontecendo nas conversas pelo aplicativo de celular.
Também não se sustenta a tese do recorrente de que a oferta de R$ 2.000,00 de Fábio dos
Santos para Lidiano, feita por conversa no Whatsapp, refere-se ao pagamento de um empréstimo
por cartão de crédito, para a realização de uma cirurgia de ente da família. A discussão sobre a
oferta de valores ocorreu nos dias 05 e 06 de outubro de 2025, em um contexto de eleições, em
que Fábio dos Santos afirma que irá conseguir R$ 2.000,00 e Lidiano responde dizendo que irá
conseguir mais R$ 2.000,00, "pra fazer um meio de campo". Ninguém se refere a pagamento de
dívida do Hospital Angelina Caron que, segundo os comprovantes do cartão de crédito de Lidiano
é de 10 parcelas de R$ 500,00, resultando o montante de R$ 5.000,00, de julho/2024 a
abril/2025, conforme se vê:

Num. 44908303 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11

Portanto, não é crível que a conversa que cita a oferta de R$ 2.000,00 de Fábio dos Santos a

Num. 44908303 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
Lidiano, em contexto de eleição, com conteúdo que remete à compra de votos, refira-se a
pagamento de dívida pretérita, de mais de um ano atrás, para cirurgia de ente familiar, de valor
diverso, inclusive, R$ 5.000,00.
Igualmente não se acolhe a afirmação do recorrente de que não há prova do vínculo entre Vera
Lúcia e Fábio dos Santos.
Além de ter sido presa em flagrante delito, em posse de santinhos de Fábio dos Santos, Vera
Lúcia confessou que estava comprando votos para auxiliar na campanha do representado,
conforme registrado no auto de prisão em flagrante, corroborado em juízo.
Nesse sentido, a participação e anuência de Fábio dos Santos com a compra de votos, nos dias
anteriores ao pleito e no dia das eleições, ficou evidenciada durante toda a instrução probatória,
tendo em vista a confissão de Vera Lúcia, bem como as conversas de Whatsapp, extraídas dos
celulares de Fábio dos Santos, que se referem a pagamentos de eleitores e familiares, em troca
de "auxílio", em clara referência ao voto.
Deste modo, do conjunto probatório constante dos autos, é possível aferir o oferecimento,
promessa e entrega de bem ou vantagem pessoal, no caso, dinheiro e cerveja, a eleitor com o fim
específico de obter-lhe o voto, bem como a participação e anuência de Fábio dos Santos, durante
o período eleitoral, inclusive, no dia das eleições, o que configura a captação ilícita de sufrágio,
conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (AgR-AC nº 0600357-92/RN, rel. Min. Luís
Roberto Barroso, julgado em 26.2.2019, DJe de 5.4.2019) e artigo 41-A,da Lei nº 9.504/1997.
Como ponderado pelo il. Promotor Eleitoral na inicial (ID 44827468), "Deve-se ter em mira a
dificuldade que, historicamente, amarga os órgãos envolvidos com a segurança pública e a
persecução penal de ilícitos eleitorais para localizar e obter o depoimento de testemunhas
presenciais que confirmem a prática MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL PROMOTORIA
ELEITORAL DA 005ª ZONA ELEITORAL DO PARANÁ da captação ilícita de sufrágio, mormente
pelo temor que estas nutrem de se verem responsabilizadas por terem aceito a vantagem
econômica oferecida pela compra do seu voto. Por essa razão, é sabido que, via de regra,
apenas uma diminuta fração dos crimes eleitorais acabam sendo desvendados e comprovados."
Assim, resta configurada a captação ilícita de sufrágio pelo recorrente FÁBIO DOS SANTOS,
sendo de rigor a manutenção da sentença.

III.iii O segundo ponto tratado no recurso refere-se à prática de abuso de poder econômico.
A respeito do abuso de poder econômico, a sentença recorrida foi assim fundamentada:
"Há de se reconhecer, portanto, que as condutas do requerido foram graves o
bastante para atingir o objeto jurídico tutelado de maneira significativa, nos moldes
também suficientemente descritos, consubstanciando abuso de poder econômico
para captação ilícita de sufrágio, sendo caso de procedência da demanda.
Passando para a sanção aplicável, devem-se ser observados os aspectos

Num. 44908303 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
quantitativo e quantitativo, segundo trata o §1º do artigo 14 da Resolução nº
23.735/2024 do Tribunal Superior Eleitoral.
No caso, embora a gravidade quantitativa, por si só, nos limites dos fatos descritos
na inicial, seja insuficiente para elevação da reprimenda, quando aliada ao critério
qualitativo, justifica a cassação do diploma e do mandato do requerido, bem como
sua inelegibilidade por oito anos, além da aplicação de multa acima do valor mínimo,
sob pena de criar um perigoso espaço de permissividade institucional que transmite
ao jurisdicionado a ideia de que a compra de votos, quando realizada de com certa
"discrição", não será penalizada.
Fábio dos Santos atuou diretamente nessa compra de votos, com fala no sentido de
estar "fechando com um, jogando um pouquinho ali, um pouquinho aqui", bem
como gerenciou o trabalho de terceiros igualmente na captação ilícita de sufrágio,
até mesmo durante a madrugada, mobilizando recursos financeiros significativos,
como a oferta de R$ 2.000,00 para Lidiano Machado da Costa, o qual indicou que
parte do numerário seria destinado a quem fez uma "jogada boa". Além disso, há
mensagem sobre o benefício do pagamento de cerveja para a "turma dos 7"; de R$
300,00 para uma família; de R$ 300,00 para outras seis pessoas; e de R$ 400,00 a
serem adimplidos no dia seguinte, também mediante a ação de Lidiano Machado da
Costa. R$ 200,00 foram entregues ou, ao menos, prometidos a Márcio José
Nascimento Luiz pela coleta de títulos de eleitor.
Quanto ao valor da multa, deve observar a capacidade econômica do infrator, a
gravidade da conduta e a repercussão que o fato tenha atingido (TSE - Rp: 295986
DF, Relator: Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, Diário da Justiça Eletrônico, tomo
220, página 15, data 17/11/2010).
O subsídio dos vereadores de Paranaguá é de R$ 16.503,08 (artigo 1º, inciso I, da
Lei Municipal 4.441/2024-Paranaguá), revelando capacidade econômica elevada,
muito além do rendimento médio dos brasileiros, de R$ 3.270,00 (publicação on-line:
"rendimento médio dos brasileiros chega a R$ 3.270". Agência Brasil, disponível em:
"https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2025-06/rendimento-medio-dos-
brasileiros-chega-r-
3270#:~:text=O%20rendimento%20m%C3%A9dio%20dos%20brasileiros,maior%20j
%C3%A1%20registrado%20no%20pa%C3%ADs". Acesso em 11 de setembro de
2025).
Não há elementos de que os episódios tenham tido repercussão maior que a
habitual.
Quanto à gravidade, nos termos mencionados pouco acima, já quando da dosimetria
da sanção, é também elevada, de modo que tenho por necessária a fixação da
multa em R$ 15.000,00, com fundamento no artigo 41-A da Lei 9.504/1997 c/c artigo
14 da Resolução 23.735/2024-TSE.
Vale dizer que a cassação do diploma e a inelegibilidade não obstam a também
aplicação da multa, conforme disposto no artigo 14, caput e §2º, da Resolução

Num. 44908303 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
23.7635/2024. Aliás, tampouco é necessária a aplicação de multa em valor próximo
ao teto para que se possa falar nas demais reprimendas.
O voto, enquanto expressão de vontade individual e intransferível, não pode ser
objeto de comércio, mesmo em escala reduzida, cabendo ao Poder Judiciário, ainda
mais em tempo de ataques constantes ao regime democrático, coibir firmemente a
captação ilícita de sufrágio.
Por isso, ainda que se compreenda a cautela da Jurisprudência em não banalizar a
cassação de mandatos, é necessário encontrar um ponto de equilíbrio que não
redunde na validação de práticas corruptoras em "menor escala", sob pena de "pôr
em xeque" a própria legitimidade dos representes eleitos (artigo 14, §9º, da
Constituição Federal). Do contrário, com todo respeito ao entendimento contrário,
candidatos e cabos eleitorais poderiam estariam implicitamente autorizados a agir
de maneira que pode ser traduzida em termos simples como: "compram-se os votos,
apenas não de forma atrevida demais".

O artigo 22, da Lei Complementar nº 64/1990 prevê:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997).

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem firmado o entendimento de que o abuso de
poder exige prova robusta da gravidade da conduta e de sua repercussão na normalidade e
legitimidade do pleito, no sentido de que a gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que
se desdobra em um aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro
quantitativo (significativa repercussão em um determinado pleito). Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS. ABUSO DO
PODER POLÍTICO. UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E BENS DA PREFEITURA NA
CAMPANHA ELEITORAL. PROVAS SUFICIENTES. GRAVIDADE. QUANTITATIVA
E
QUALITATIVA.
CASSAÇÃO
DOS
MANDATOS.
INELEGIBILIDADE.
PROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO
(...)
5. O art. 22 da LC 64/90 determina que, provocada, a Justiça Eleitoral tem o poder-
dever de investigar condutas que caracterizem desvio ou abuso do poder econômico

Num. 44908303 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de
comunicação social.
6. De acordo com o inciso XVI do art. 22 da LC 64/90, para a configuração do
ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o
resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o
caracterizam.
7. Consoante jurisprudência deste Tribunal, o abuso de poder político se caracteriza
como o ato de agente público (vinculado à administração ou detentor de mandato
eletivo) praticado com desvio de finalidade eleitoreira, que atinge bens e serviços
públicos ou prerrogativas do cargo ocupado, em prejuízo à isonomia entre
candidaturas (AIJE 0600814-85, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 2.8.2023).
8. No mesmo precedente, esta Corte reafirmou o entendimento de que a
gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um
aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro
quantitativo
(significativa
repercussão
em
um
determinado
pleito),
destacando, ainda, que seu exame exige a análise contextualizada da conduta,
que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da prática, a posição das
pessoas envolvidas e a magnitude da disputa.
(...)
CONCLUSÃO
Recurso especial eleitoral a que se dá parcial provimento, para julgar procedente o
pedido formulado na ação de investigação judicial eleitoral (AIJE), determinando:i) a
cassação dos mandatos de Marlon Roberto Neuber e de Jeferson Rubens Garcia
aos cargos de prefeito e vice-prefeito do Município de Itapoá/SC nas Eleições de
2020;ii) a declaração de inelegibilidade do primeiro recorrido, Marlon Roberto
Neuber;iii) a realização de eleições suplementares no Município, na modalidade
indireta;iv) o cumprimento imediato da decisão, independentemente de publicação
do acórdão.
(TSE Recurso Especial Eleitoral nº060056430, Acórdão, Relator(a) Min. Floriano De
Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/08/2024).

José Jairo Gomes, por sua vez, afiança que o abuso de poder "é daninho ao processo eleitoral",
"porque fere bens e valores fundamentais atinentes à higidez do sistema político-eleitoral
democrático, tais como integridade, liberdade, virtude, igualdade, sinceridade, normalidade e
legitimidade do processo eleitoral. Esses bens gozam de proteção constitucional, consoante se vê
no artigo 14, §§ 9º e 10, da Lei Maior" (Direito Eleitoral. 16ª ed., 2020, São Paulo: Atlas).
Acerca do abuso de poder econômico, o professor Rodrigo López Zílio explica (Direito Eleitoral,
2023, p. 687/688) :

Num. 44908303 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
"Caracteriza-se o abuso de poder econômico, na esfera eleitoral, quando o uso de
parcela do poder financeiro é utilizada indevidamente, com o intuito de obter
vantagem, ainda que indireta ou reflexa, na disputa do pleito. Vale dizer, abuso de
poder econômico consiste no emprego de recursos financeiros em espécie ou que
tenham mensuração econômica para beneficiar determinado candidato, partido,
federação ou coligação, interferindo indevidamente no certame eleitoral".

No que diz respeito à análise qualitativa, as condutas se revestiram de especial reprovabilidade.
A apreensão de santinhos e do caderno com anotações de nome de eleitores, seção e zona
eleitoral, na residência de Vera Lúcia, associada à confissão de compra de votos em favor de
Fábio dos Santos, bem como as conversas extraídas dos celulares do representado em conjunto
com os depoimentos na fase inquisitorial e durante o processo judicial, demonstram uma
organização prévia e estratégica das atividades pelo candidato, visando à compra de votos por
meio de pagamentos ou entrega de vantagens (como no caso da entrega de fardos de cerveja
para o pessoal do sete), o que revela grave abuso de poder econômico.
Quanto ao aspecto quantitativo, a apreensão de 160 santinhos do candidato Fábio dos Santos e
de caderno com nome de 44 pessoas (ID 44827469, f. 68 a 76), com informações eleitorais, como
zona, seção em que votam, alguns valores e títulos eleitorais, além das conversas por Whatsapp
(ID 44827580), que registram quantias altas sendo pagas a eleitores e familiares, em troca de
voto para o candidato, como é o caso da conversa entre o representado e Rafaela, sobre o
pagamento de 200 reais em troca de 4 votos, a conversa com Lidiano, que junto com o
representado estavam angariando R$ 2.000,00 cada, totalizando R$ 4.000,00, para "fazerem o
meio de campo", em clara referência à compra de votos, no dia das eleições, representa
significativa repercussão no pleito do Município de Paranaguá-Pr, que não pode ser admitida.
Considerando-se que Fábio dos Santos foi eleito com
1.340
votos
(conforme
resultados.tse.jus.br), 44 eleitores representam 3,2% dos votos válidos, sendo angariados
ilicitamente apenas por uma pessoa, o que deve ser estritamente coibido.
Portanto, na hipótese, tanto o aspecto qualitativo quanto quantitativo do abuso encontram-se
presentes.
Por fim, em relação ao pedido de distinguishing com o julgado no RE nº 0601065-
73.2024.6.16.0005, novamente sem razão o recorrente.
O precedente também é um caso de Paranaguá, de minha relatoria, muito semelhante ao ora em
análise, em que Cláudia Liz de Matos foi presa em flagrante, na posse de vários comprovantes de
votação, e também confessa que receberia R$ 100,00 para colher os comprovantes de votação
perante o Juiz de Garantias, Dr. Eduardo Resseti Pinheiro Marques Vianna, que é o mesmo Juiz
de Garantias que deu voz de prisão em flagrante a Vera Lúcia, neste processo.
Assim como no presente caso, no caso paradigma também houve diligências investigativas que
levaram a mais evidências que, em conjunto com as provas do inquérito policial e da instrução
processual, formaram lastro probatório suficiente para a condenação.

Num. 44908303 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
Portanto, apesar do esforço argumentativo do recorrente, não é caso de distinguishing, já que,
mantidas as devidas peculiaridades de cada situação, em ambos há provas robustas que
evidenciam a prática de captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder econômico, resultando a
condenação dos candidatos envolvido nas penas do artigo 41-A da Lei nº 9.504/97 e artigo 22, da
LC nº 64/90.
Ao contrário, por coerência desta Relatora, o caso do RE nº 0601065-73.2024.6.16.0005 reforça
as razões então expostas, tratando-se de paradigma aplicável a este julgamento.

III.iv Em conclusão, o robusto conjunto probatório, composto pelo testemunho do Juiz de
Garantias, pela apreensão de santinhos e do caderno com informações de 44 eleitores, e,
sobretudo, as conversas de Whatsapp, que registram o oferecimento, promessa e entrega de
vantagens a eleitores e familiares, em troca de votos em favor de Fábio dos Santos, demonstram
de forma cabal a prática de compra de votos (captação ilícita de sufrágio). Ademais, a conduta se
revestiu de especial gravidade, sob o aspecto qualitativo, em razão da reprovabilidade da
organização do esquema de pagamento em troca do voto, e, sob o aspecto quantitativo, pelo
potencial de atingir 44 eleitores, representando 3,2% dos votos obtidos, o que é suficiente para
macular a normalidade e legitimidade do pleito. Assim, resta plenamente configurada a violação
ao art. 41-A, da Lei nº 9.504/97, e a gravidade das circunstâncias exigida pelo art. 22, XVI, da LC
nº 64/90, impondo-se o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença de
procedência proferida pelo juízo de origem, na íntegra.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por FABIO DOS SANTOS, para o fim de, afastando as preliminares arguidas,
manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá-PR, que julgou
procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, condenando o recorrente pela prática de
captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, com fundamento nos artigos 487, I, do
Código de Processo Civil, 41-A da Lei nº 9.504/1997 e 22 da Lei Complementar nº 64/1990, bem
como decretou a cassação do seu diploma e a sua inelegibilidade por oito anos, a partir de 2024,
com aplicação da sanção pecuniária de R$ 15.000,00.
À Secretaria Judiciária para que cumpra o contido no artigo 80, § 7º, do Regimento Interno deste
TRE/PR, que determina que "Em sede de recurso eleitoral, o resultado de julgamento que
implicar cassação de registro, diploma ou mandato será comunicado imediatamente aos Juízes
Eleitorais, por ofício ou meio eletrônico, devendo constar da comunicação o momento
determinado para sua execução". No caso, o cumprimento desta decisão deverá se dar tão logo o
acórdão seja publicado, tendo em vista que os eventuais recursos cabíveis não possuem efeito
suspensivo automático.

VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44908303 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FÁBIO DOS SANTOS em face da sentença
proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá que julgou procedente ação ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral, para fins de decretar a cassação do diploma e do mandato do
recorrente, bem como a respectiva inelegibilidade por 8 anos, em virtude da comprovação da
realização de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico. Ainda, aplicou multa no
valor de R$ 15.000,00.
A Dra. Vanessa Jamus Marchi afastou as seguintes preliminares: i) ilicitude da busca e apreensão
realizada na residência da Sra. VERA LÚCIA DE ASSUNÇÃO BELÉM; ii) preclusão e violação ao
princípio do contraditório, em razão da juntada de laudos da Polícia Federal pelo Ministério
Público Federal, após as alegações finais.
No mérito, a e. Relatora considerou válidas as provas obtidas com a busca e apreensão derivada
da prisão em flagrante da Sra. Vera, argumentando que a apreensão regular e documentada de
tais provas na fase investigativa não acarreta nulidade processual, desde que a posterior
judicialização e o contraditório diferido sejam assegurados.
A Relatora destacou que as conversas extraídas dos celulares de FÁBIO DOS SANTOS, pela
perícia técnica, evidenciam a organização de um grupo de pessoas, que trabalhavam na
campanha do candidato, com compra de votos de eleitores.
Por fim, a nobre Relatora ainda confirmou o abuso de poder econômico, sob o viés qualitativo, eis
que a conduta seria reprovável ao demonstrar uma organização prévia acerca de atividade ilícita
de compra de votos. Da mesma forma, salientou o viés quantitativo, já que foram apreendidos
160 santinhos do candidato FÁBIO DOS SANTOS e de caderno com nome de 44 pessoas, com
informações eleitorais, como zona, seção em que votam, alguns valores e títulos eleitorais, além
das conversas por Whatsapp, que registram quantias altas sendo pagas a eleitores e familiares,
em troca de voto para o candidato.
É, em síntese, o resumo do feito.
2. Analisando o caso concreto, o objeto de minha divergência reside nas preliminares da busca
realizada na residência da Sra. Vera sob a premissa do Juiz de Garantias e as provas dela
decorrentes, bem como em razão da juntada extemporânea do laudo pericial pelo Ministério
Público após as alegações finais.
Com efeito, a inviolabilidade domiciliar é um direito fundamental garantido pela Constituição
Federal (art. 5º, XI), sendo que a entrada em domicílio sem consentimento do morador só é
permitida em casos excepcionais, como flagrante delito, a qualquer hora (dia ou noite), desastres,
auxílio a alguém e determinação judicial, apenas durante o dia.

Num. 44908303 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
No caso em exame, contudo, vislumbro que há falta de informações concretas sobre a denúncia
de compra de votos, cuja identificação deveria ter sido realizada, contradições intransponíveis
acerca do consentimento do morador e, por fim, o flagrante de delito somente foi constatado após
a entrada ilegal na residência, contaminando todas as provas dela decorrentes.
Conforme se infere do depoimento do Juiz de Garantias, Dr. Eduardo Vianna, da 2ª Vara Cível de
Paranaguá, ao realizar uma fiscalização, no dia da eleição, no bairro de Serrarias, o magistrado
menciona expressamente que NÃO se lembra do nome da pessoa que teria denunciado que
estaria ocorrendo compra de votos na residência da Sra. Vera, como se vê (id. id. 44827575):
Dr. Vinicius (MP): (2:18) O senhor lembra dessa situação? (2:19) Como é que se
passou tudo?
Dr. Eduardo Vianna ( testemunha): (2:20) Sim , lembro. Na realidade, o que
aconteceu foi o seguinte . Nós tivemos uma abordagem no bairro de São Javier . E
lá, o rapaz que estava , não lembro o nome dele, (2:32) não lembro o nome
dele (2:35). Ele falou que estaria tendo compra de voto nessa residência. (0:08)
Nós perguntamos se ele levaria até lá, ele levou . (0:12).
A primeira questão a ser posta é que tanto o magistrado, quanto o agente policial do COPE, na
condição de servidores públicos, deveriam ter se precavido para, no mínimo, obter a identificação
dessa pessoa que os conduziu para a residência da Sra. Vera, a fim de afastar a caracterização
de eventual denúncia anônima.
Se foi obtida uma informação preliminar por meio de um cidadão que estava passando na
localidade, era obrigação dos agentes públicos adotar a formalidade de obter sua identificação
para garantir a fidedignidade da informação e legitimar uma eventual busca domiciliar, cuja
excepcionalidade demanda a realização de diligências prévias.
O fato da fiscalização ter ocorrido no dia da eleição, como mencionado pela Relatora, não afasta
a necessidade de adoção dos critérios legais mínimos para a validade de uma busca e apreensão
ou de uma prisão em flagrante, principalmente, quando a adoção da precaução legal limitar-se-ia
apenas à identificação do denunciante, que inclusive acompanhou o Juiz e o agente policial à
residência.
A mera presença física do juiz não substitui a necessária atenção dos procedimentos formais que
garantem a legitimidade das investigações.
Em segundo plano, há uma contradição entre o depoimento do Dr. Eduardo Vianna, Juiz de
Garantias e aquele prestado na fase pré-processual pelo condutor policial, Mario Henrique
Muranaga e Gradella, que acompanhou a diligência sobre o ingresso na residência.
Veja-se que o Dr. Eduardo Vianna, em juízo, afirmou, de forma cristalina, que a Sra. Vera não se
encontrava na residência no momento da abordagem, mas que um senhor, que não se recorda
quem, lhe autorizou a entrada (id. 44827575):
Quando nós chegamos à residência, essa senhora não se encontrava, (0:17)
quem se encontrava era um senhor . (0:19) Não lembro se era marido , irmão ,

Num. 44908303 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
não lembro o que era. (0:23).

Já o agente policial afirmou que a Sra. Vera Lúcia teria sido entrevistada pelo Dr. Eduardo
Vianna, autorizando a entrada em sua residência:
Nesse contexto, há dois óbices à constatação da legalidade do procedimento de busca domiciliar:
primeiro, o Juiz de Garantias ingressou na residência de terceiro, sem sequer obter a
identificação do eventual morador, porque sem saber de quem se tratava, não é possível
afirmar se seria o dono ou residente da casa; segundo, há uma contradição substancial sobre
quem teria autorizado o acesso à residência, já que o magistrado afirma que seria um terceiro
que se encontrava à frente da casa, ao passo que o agente policial afirmou que foi a própria Sra.
Vera.
Ainda que não houvesse essas contradições, que a meu ver já são suficientes para colocar em
dúvida a legalidade do procedimento, tenho muita dificuldade em compreender que um Juiz
de Garantias, que deve atuar para assegurar a legalidade dos procedimentos nas
investigações judiciais e a salvaguarda dos direitos individuais, atue na condição de
agente policial ou agente ministerial no curso dos procedimentos investigatórios, à luz do
sistema acusatório.
A Lei 13.964/2019 estabelece as diretrizes do Juiz de Garantias em seu art. 3-A e 3-B, ao dispor
que:
Art. 3º-A - O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz
na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de
acusação.'
'Art. 3º-B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da

Num. 44908303 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha
sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe
especialmente:
I - receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso LXII do caput do
art. 5º da Constituição Federal;
II - receber o auto da prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão,
observado o disposto no art. 310 deste Código;
III - zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja
conduzido à sua presença, a qualquer tempo;
IV - ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal;
V - decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar,
observado o disposto no § 1º deste artigo;
VI - prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las
ou revogá-las, assegurado, no primeiro caso, o exercício do contraditório em
audiência pública e oral, na forma do disposto neste Código ou em legislação
especial pertinente;
VII - decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas
urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa em
audiência pública e oral;
VIII - prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em
vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no §
2º deste artigo;
IX - determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento
razoável para sua instauração ou prosseguimento;
X - requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o
andamento da investigação;
XI - decidir sobre os requerimentos de:
a) interceptação telefônica, do fluxo de comunicações em sistemas de informática e
telemática ou de outras formas de comunicação;
b) afastamento dos sigilos fiscal, bancário, de dados e telefônico;
c) busca e apreensão domiciliar;
d) acesso a informações sigilosas;

Num. 44908303 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
e) outros meios de obtenção da prova que restrinjam direitos fundamentais do
investigado;
XII - julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia;
XIII - determinar a instauração de incidente de insanidade mental;
XIV - decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa, nos termos do art. 399
deste Código;
XV - assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao
investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e
provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne,
estritamente, às diligências em andamento;
XVI - deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a
produção da perícia;
XVII - decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou os de
colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação;
XVIII - outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput deste artigo.
Nessa ordem de ideias, o juiz das garantias pode autorizar/decidir diligências investigativas,
principalmente a busca e apreensão domiciliar, mas não as realiza diretamente. Sua função é
controlar a legalidade da investigação, autorizando medidas que restrinjam direitos fundamentais,
que são solicitadas pela polícia ou pelo Ministério Público.
Esse entendimento se alinha, a meu ver, com o propósito do "Juiz de Garantias", cuja
implementação buscou a separação entre o juiz da fase pré-processual e juiz da instrução, mas
não somente isso. A legitimação do "Juiz de Garantias" perpassa por uma noção de fiscalização
anterior dos procedimentos prévios de investigação por um terceiro imparcial.
Nesse sentido é a lição constante na obra Juiz de Garantias, sob a coordenação de Maria
Thereza de Assis Moura, Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Bottini (Juiz das garantias [livro
eletrônico] / Maria Thereza de Assis Moura, Gustavo Henrique Badaró, Pierpaolo Cruz Bottini,
coordenação. -- 1. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2024, 6 Mb ; ePub, Vários autores;
1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa, R-B 8.5) ao mencionar que:
O controle do procedimento probatório conduzido pelo juiz das garantias sobre o
trabalho do Ministério Público e da Polícia confere ao investigado o direito de
"verificar sua legalidade e questioná-lo em juízo, no contraditório ordinário, na via
recursal ou por meio de habeas corpus.
Deste modo, vislumbra-se que a intenção do legislador ao instituir o Juiz de Garantias foi conferir
maior legitimidade ao procedimento pré-processual, por meio de um controle judicial prévio e
imparcial, a fim de garantir a efetividade da jurisdição.

Num. 44908303 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
A partir do momento em que o próprio Juiz, mesmo que na condição de Juiz de Garantias,
assume o papel de investigação, atuando de forma direta nas diligências, cai por terra a
imparcialidade pretendida pelo legislador.
Não se ignora, obviamente, que remanesce em vigor o art. 156, I, do CPP, que autoriza ao juiz a
produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade,
adequação e proporcionalidade da medida.
No caso em debate, entretanto, a meu ver, o Juiz de Garantias não precisaria ter atuado de forma
direta, não havendo justificativa e necessidade para atuar diretamente em uma fiscalização, já
que tal mister deveria ser exercido pela polícia e Ministério Público.
Ainda em relação à busca e apreensão, a e. Relatora cita que a recorrente impetrou Habeas
Corpus (nº 0600189-02.2025.16.0000) neste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, visando o
trancamento da Ação Penal nº 0600002-41.2024.6.16.0707, em trâmite na 5ª Zona Eleitoral de
Paranaguá-PR, de onde foram extraídas as provas que fundamentam a presente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral.
A alegação central do recorrente era a nulidade da busca e apreensão realizada na residência da
Sra. Vera Lúcia de Assunção Belém, pois essa diligência teria dado origem, subsequentemente, à
busca e apreensão efetuada na residência do próprio recorrente. O Habeas Corpus, entretanto,
não foi conhecido por esta Corte Eleitoral, diante da inadequação da via eleita.
Além disso, em sede de recurso no TSE, o Recorrente afirmou que, no julgamento do Agravo
Regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário no referido
Habeas Corpus, o Relator, e. Ministro André Mendonça, citou a alegação da Vice-Procuradoria-
Geral Eleitoral de que "a situação flagrancial, por si só, afastaria até mesmo a necessidade de
mandado judicial - o que não foi o caso, destacando-se que a prisão em flagrante foi
acompanhada pelo Juiz de Direito da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá, a evidenciar uma cautela
destacada no cumprimento da diligência".
Ocorre que na referida decisão daquela Corte Superior restou assentado que não seria o caso de
conhecimento do habeas corpus diante da necessidade de discussão da matéria fática, em
especial acerca do ingresso na residência, da inexistência de flagrante de delito e à ausência de
confissão, como se infere da ementa abaixo transcrita:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO. HABEAS CORPUS. DIREITO ELEITORAL E
PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO
CÓDIGO ELEITORAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO
DE DOMICÍLIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE/PR), que
não conheceu do pedido de trancamento da ação penal nº 0600002-
41.2024.6.16.0707. A defesa sustentava a nulidade do ingresso domiciliar realizado
com base em denúncia anônima, sem autorização da moradora e sem mandado
judicial, o que, segundo alegado, contaminaria toda a prova subsequente.

Num. 44908303 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
Reiteraram-se ainda as alegações de nulidade da decisão de recebimento da
denúncia e de ocorrência de fishing expedition. O agravante pleiteava o
trancamento da ação penal por ausência de justa causa. 2. O trancamento da ação
penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando
demonstrada, de plano, a ausência de justa causa, atipicidade da conduta ou
extinção da punibilidade, o que não se verifica no caso. 3. A prisão em flagrante da
corré Vera Lúcia ocorreu no dia das eleições, em contexto de urgência e diante de
fundadas razões, o que afasta, neste momento, as alegações de ilegalidade no
ingresso domiciliar, bem como de suposta prática de fishing expedition. 4. As
alegações defensivas relativas à ausência de autorização para o ingresso na
residência, à inexistência de flagrante delito e à ausência de confissão
envolvem controvérsias de natureza fática e demandam dilação probatória -
providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. No mesmo
sentido, a análise de trechos de depoimentos testemunhais constantes de
ação cível-eleitoral diversa apenas reforça a necessidade de instrução
probatória aprofundada, o que também se mostra manifestamente
incompatível com o manejo do habeas corpus. 5. A decisão que recebeu a
denúncia, assim como aquela que analisou a resposta à acusação, apresentou
fundamentação suficiente, não sendo exigível, nesses momentos processuais,
motivação exauriente. 6. O agravante não impugnou de forma específica os
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir argumentos já
rechaçados, incidindo a Súmula nº 26 do TSE. 7. Agravo regimental ao qual se
nega provimento.
Agravo Regimental em Recurso em Habeas Corpus nº060018902, Acórdão,
Relator(a) Min. André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
19/11/2025.
Sob esse prisma, vê-se que o C. TSE não adentra nos pormenores do caso concreto em razão da
limitação cognitiva do habeas corpus, de forma que a questão da ausência de consentimento
livre, consciente e específico não foi debatida naquele remédio constitucional.
Por decorrência, caracterizada a ilegalidade no procedimento de busca e apreensão, mister o
reconhecimento da nulidade de todos os atos posteriores.
Em consequência, diante do reconhecimento da nulidade pré-processual que contamina todas as
provas derivadas, o presente feito não possui substrato probatório independente para uma
condenação por captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico.
3. Além da questão da busca e apreensão, também não vislumbro a possibilidade de utilização do
laudo pericial da Polícia Federal (ids. 44827579 e 44827580) juntados pelo Ministério Público
Eleitoral após as alegações finais.
Ainda que o Juiz a quo tenha aberto prazo para as partes se manifestarem (id. 44827581), a
ampla defesa e o devido processo legal impõe que seja garantido o direito efetivo ao
contraditório, de maneira que a parte adversa deveria ter o direito de se contrapor ao laudo no
momento da instrução, seja por meio de testemunhas, questionamento técnico do laudo ou por

Num. 44908303 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
meio do interrogatório do réu (auto defesa).
A mera oportunização à manifestação da parte não supre a necessidade do contraditório
substancial, na medida em que subtrai seu direito de refutar, por meio de outras provas, o objeto
do laudo pericial.
Ademais, neste feito o Ministério Público poderia ter juntado o laudo no curso da instrução ou
após a decisão de saneamento (id. 44827486), mas não o fez, o que impõe o reconhecimento da
preclusão, de forma que esses documentos não podem ser considerados como razões de decidir.
Em conclusão, com a devida vênia aos que pensam de forma diversa, vislumbro a necessidade
de acolhimento das preliminares para reconhecer a ilicitude na busca e apreensão na residência
da Sra. Vera Lúcia por violação de domicílio e, por consequência, a nulidade de todas as provas
dela decorrentes, bem como o reconhecimento da preclusão a juntada do laudo pericial.
4. Por todo o exposto, divirjo da e. Relatora, para DAR PROVIMENTO ao Recurso Eleitoral,
reconhecendo a ilicitude da busca e apreensão realizada na residência da Sra. Vera Lúcia de
Assunção Belém e, em consequência, declarar a nulidade de todas as provas dela derivadas,
julgando improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
JUIZ TITULAR GAB 02

DECLARAÇÃO DE VOTO
Adota-se o relatório lançado pela eminente Relatora da lavra principal, o qual sintetiza com
precisão o histórico processual, as teses deduzidas na petição inicial do Ministério Público
Eleitoral e as razões de insurgência recursal ofertadas por Fábio dos Santos.
PRELIMINAR DE MÉRITO: DA ILICITUDE DA BUSCA E APREENSÃO E DA INVIOLABILIDADE
DO DOMICÍLIO
Sustenta a recorrente, em suas razões recursais, a manifesta ilegalidade das provas materiais e
orais que fundamentam o decreto condenatório, asseverando que o ingresso policial e do juiz de
garantias na residência de Vera Lúcia ocorreu com violação das garantias constitucionais,
impulsionado unicamente por denúncia anônima, sem a expedição do devido mandado judicial
formal e sem autorização válida.
Com a devida vênia da Relatora, a prefacial merece acolhimento.

Num. 44908303 - Pág. 49
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
Constata-se dos autos que, no dia 06 de outubro de 2024, por volta das 09:45 horas, data do
primeiro turno das eleições, o Juiz Eleitoral de Garantias, sob o pretexto do exercício do poder de
polícia eleitoral, acompanhado de agentes do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE),
deslocou-se até a residência após o recebimento de notícia anônima de suposta compra de votos
e efetuou a prisão em flagrante de Vera Lúcia, assim como busca e apreensão no local.
No despacho 4139117/2024 (id. 44827469), o delegado da Polícia Federal transcreve as
declarações do policial que conduziu Vera Lúcia, as quais tem o seguinte teor:
“QUE no dia 06 de outubro de 2024, por volta das 09:45 horas, na Rua Porto Amazonas, nº 324,
Serraria do Rocha, no Município de Paranaguá/PR, a Polícia Civil em apoio a operação de
repressão a crimes eleitorais coordenada pelo Dr. Eduardo Pinheiro Vianna (Juiz de Direito da 5ª
Zona Eleitoral de Paranaguá); Que em razão de denúncia de venda de votos no local, foram até
a residência e encontraram a senhora VERA LUCIA DE ASSUNÇÃO BELEM (CPF 025.529.129-
90) em companhia de outras pessoas que não foram qualificadas; Que VERA LUCIA DE
ASSUNÇÃO BELEM foi entrevistada pelo Dr. Eduardo Pinheiro Vianna e franqueou a entrada
em sua residência, onde encontraram anotações de compra de votos, com uma lista com nomes
e números de títulos de eleitores, bem como os valores que teriam sido pagos pelos votos; Que
diante dos fatos acima narrados, VERA LUCIA confessou que estaria comprando votos para o
candidato a vereador FABIO SANTOS (número de candidatura 45444) do Partido PSDB; Que
diante dos fatos narrados a senhora VERA LUCIA foi detida em flagrante e conduzida a esta
Delegacia de Polícia Federal de Paranaguá/PR para as providências cabíveis”.
No mesmo despacho, a autoridade transcreve também o que foi dito pelo juiz de garantias:
A testemunha, Dr. Eduardo Pinheiro Vianna - Juiz de Direito Eleitoral -, por sua vez, expôs que:
“Compra de voto com lista de eleitor para candidato Fábio do Valadares. [...] Ambos os casos
com confissão no local acompanhada pelo Juiz de Garantias e policiais civis do COPE”.
Note-se que o policial que conduziu a diligência expressamente afirmou que, ao chegarem ao
local, encontraram Vera Lúcia e outras pessoas, as quais não foram identificadas, e que a própria
Vera Lúcia franqueou a entrada em sua residência.
Todavia, ao ser ouvido em juízo, o juiz Eduardo Vianna apresentou versão absolutamente distinta
dos fatos.
Sobre a chegada ao local, quem os recebeu e o ingresso na casa, a testemunha Eduardo disse
exatamente:
"quando nós chegamos em residência, essa senhora não se encontrava. Quem se encontrava
era um senhor, não lembro se era marido, irmão, não lembro o que era. E nós pedimos para ele
santo adentrar, nós adentramos a casa".
Sobre o paradeiro de Vera Lúcia, completou:
"ele falou que ela tava num culto, tava na igreja, algo assim."
Sobre a confirmação da autorização para entrar no local, o diálogo exato entre o promotor e a

Num. 44908303 - Pág. 50
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
testemunha foi:
Promotor: "Entendi, doutor. E uma das eh só para que não se alegue isso depois e seja
devidamente (...) pelo tribunal, eh o ingresso nessa casa foi concedido por essa pessoa que tava
lá. É isso?"
Testemunha (Eduardo): "Sim. Nossa senhora. Nossa senhora. O senhor de 65 anos. A senhora
não tava lá. Isso eu lembro que ele falou. Aí eu não lembro se ele disse que foi votar ou se tava
no culto, não me recordo, mas acho que era culto. Tá."
No interior da casa, foi encontrado um caderno com anotações que, tão logo Vera Lúcia retornou,
foi alvo de questionamentos. Sobre essa passagem, prossegue a testemunha:
"E aí essa senhora chegou posteriormente e foi questionado, né, eh, o que que seriam aquelas
anotações, se ela estava, né, trabalhando por algum candidato, etc. Ela mencionou que estava
auxiliando o candidato eh Sabes que o maré, se eu não tô enganado, agora não lembro desse
maré, mas ela não, eu eu devo eu devo eh eh ser que o que eu lembro, ela eu não lembro dela
ter falado valores, tá. (...) Mas eu me recordo que ela falou que estava ajudando o candidato
Fábio Santos e esse tinha esse maré, mas eu não não me recordo exatamente, né?"
Ainda, especificamente quanto à forma pela qual a notícia da suposta compra de votos chegou ao
seu conhecimento, disse a testemunha:
"Lembro. Na realidade o que aconteceu foi o seguinte. Nós fizemos uma abordagem numa, no
bairro Serraria, e lá o rapaz que estava, eu não lembro o nome dele, não lembro o nome dele, eh
ele falou que estaria tendo compra de voto nessa residência. Nós perguntamos se ele levaria até
lá. Ele levou."
Não houve documentação de quem seria essa pessoa.
Pois bem.
Como consabido, a Constituição Federal resguarda o domicílio como asilo inviolável do indivíduo,
preceituando que ninguém nele poderá penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso
de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial (art. 5º, XI, da CF).
O conceito de "casa", para fins dessa especial proteção jurídica, recebeu contornos amplos e
progressivos pela Suprema Corte, estendendo-se essa proteção a qualquer compartimento
privado não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade pessoal, o que engloba
escritórios, oficinas e, por identidade de razões, estabelecimentos comerciais fora do horário de
atendimento ou que se encontrem de portas cerradas.
Nesse sentido:
“(...) A GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR COMO LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL
AO PODER DO ESTADO (...) – CONCEITO DE ‘CASA’ PARA EFEITO DE PROTEÇÃO
CONSTITUCIONAL
–
AMPLITUDE
DESSA
NOÇÃO
CONCEITUAL,
QUE
TAMBÉM

Num. 44908303 - Pág. 51
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
COMPREENDE OS ESPAÇOS PRIVADOS NÃO ABERTOS AO PÚBLICO, ONDE ALGUÉM
EXERCE ATIVIDADE PROFISSIONAL: NECESSIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE MANDADO
JUDICIAL (CF, ART. 5º, XI).
- Para os fins da proteção jurídica a que se refere o art. 5º, XI, da Constituição da República, o
conceito normativo de ‘casa’ revela-se abrangente e, por estender-se a qualquer compartimento
privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade (CP, art. 150, § 4º, III),
compreende, observada essa específica limitação espacial (área interna não acessível ao
público), os escritórios profissionais, inclusive os de contabilidade, ‘embora sem conexão com a
casa de moradia propriamente dita’ (NELSON HUNGRIA). Doutrina. Precedentes.
- Sem que ocorra qualquer das situações excepcionais taxativamente previstas no texto
constitucional (art. 5º, XI), nenhum agente público (...) poderá, contra a vontade de quem de
direito (‘invito domino’), ingressar, durante o dia, sem mandado judicial, em espaço privado não
aberto ao público, onde alguém exerce sua atividade profissional, sob pena de a prova
resultante da diligência de busca e apreensão assim executada reputar-se inadmissível, porque
impregnada de ilicitude material. Doutrina. Precedentes específicos, em tema de fiscalização
tributária, a propósito de escritórios de contabilidade (STF). (...).” (HC 82.788/RJ, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, Segunda Turma)

Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, Senhores Ministros, qualquer que seja a
natureza da atividade desenvolvida por agentes do Poder Público, em tema de repressão penal,
que a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar atua como fator de restrição às
diligências empreendidas pelos órgãos do Estado, que não poderão desrespeitá-la, sob pena de
o ato transgressor infirmar a própria validade jurídica da prova resultante de tal ilícito
comportamento.
É imperioso, portanto, que as autoridades e agentes do Estado não desconheçam que a
proteção constitucional ao domicílio — que emerge, com inquestionável nitidez, da regra inscrita
no art. 5º, XI, da Carta Política — tem por fundamento norma revestida do mais elevado grau de
positividade jurídica, que proclama, a propósito do tema em análise, que “a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial” (grifei).
Vê-se, pois, que a Carta Federal, em cláusula que tornou juridicamente mais intenso o
coeficiente de tutela dessa particular esfera de liberdade individual, assegurou, em benefício de
todos, a prerrogativa da inviolabilidade domiciliar. Sendo assim, ninguém, absolutamente
ninguém, especialmente a autoridade pública, pode penetrar em casa alheia, exceto (a) nas
hipóteses taxativamente previstas no texto constitucional (dentre as quais figura a ordem judicial,
desde que cumprida, no entanto, “durante o dia”) ou, então, (b) com o consentimento de seu
morador, que se qualifica, para efeito de ingresso de terceiros no recinto privado, como o único
titular do direito de inclusão e de exclusão.
Impõe-se enfatizar, por necessário, como previamente já destacado, que o conceito de “casa”,
para o fim da proteção jurídico-constitucional a que se refere o art. 5º, XI, da Lei Fundamental,
reveste-se de caráter amplo (HC 82.788/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 251.445/GO,
Rel. Min. CELSO DE MELLO), pois compreende, na abrangência de sua designação tutelar, (a)
qualquer compartimento habitado, (b) qualquer aposento ocupado de habitação coletiva e (c)
qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou
atividade.

Num. 44908303 - Pág. 52
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
Esse amplo sentido conceitual da noção jurídica de “casa” revela-se plenamente consentâneo
com a exigência constitucional de proteção à esfera de liberdade individual e de privacidade
pessoal (RT 214/409 - RT 277/576 - RT 467/385 - RT 635/341).
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se
no sentido de que a mera denúncia anônima isolada, desacompanhada de outros elementos
preliminares indicativos de crime, de campanhas prévias ou de atos de vigilância ostensiva
capazes de atestar os atos executórios do ilícito, não preenche o requisito das "fundadas razões"
exigido para a mitigação do direito fundamental à intimidade e não legitima o ingresso de policiais
no domicílio indicado, estando ausente, nessas situações, a justa causa necessária para a
medida.
Nesse sentido, reproduz-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça em trecho de voto da
lavra dos Min. Nefi Cordeiro e Otávio de Almeida Toledo:
“a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de
crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim,
nessas situações, justa causa para a medida.” (HC 512.418/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019.)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. PROVAS
ILÍCITAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas, alegando
constrangimento ilegal por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que reformou
sentença absolutória de primeira instância, condenando o réu com base em provas obtidas por
meio de busca domiciliar supostamente irregular.
2. As decisões anteriores. O juízo de primeira instância absolveu o paciente, reconhecendo a
ilegalidade da busca domiciliar. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento
ao recurso ministerial, condenando o paciente a 05 (cinco) anos de reclusão, com base em
depoimentos de policiais e provas obtidas na busca.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a entrada dos policiais no domicílio do paciente, sem
mandado judicial e com alegado consentimento do sogro, foi legal, e se as provas obtidas dessa
diligência podem ser consideradas válidas para fundamentar a condenação.
4. A análise da validade do consentimento para o ingresso no domicílio, considerando as
contradições nos depoimentos e a ausência de documentação escrita e audiovisual que
comprove a voluntariedade do consentimento.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ e do STF exige fundadas razões para o ingresso em domicílio sem
mandado judicial, as quais não podem se basear em mera desconfiança ou denúncia anônima
desacompanhada de outros elementos.
6. A ausência de documentação que comprove o consentimento voluntário do morador para o
ingresso dos policiais torna a diligência irregular, configurando violação do direito à
inviolabilidade do domicílio.
7. A prova obtida por meio de busca domiciliar irregular é considerada ilícita, nos termos do art.
157 do CPP, e não pode fundamentar a condenação do paciente.

Num. 44908303 - Pág. 53
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
IV. Dispositivo e tese
8. Habeas corpus concedido, de ofício, para reconhecer a invalidade da busca domiciliar e a
ilicitude das provas obtidas, resultando na absolvição do paciente por ausência de prova da
materialidade.
Tese de julgamento:
1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões, devidamente
justificadas, não podendo se basear em mera desconfiança ou denúncia anônima.
2. A ausência de documentação que comprove o consentimento voluntário do morador torna a
diligência irregular.
3. Provas obtidas por meio de busca domiciliar irregular são ilícitas e não podem fundamentar
condenação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157.Jurisprudência relevante
citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010; STJ, HC 598.051/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02/03/2021.
[HC n. 931.150/SP, rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), DJEN de 8/9/2025]
O estado de flagrância que autoriza o ingresso forçado e dispensa o mandado judicial formal e
fundamentado deve ser constatado de plano a partir de elementos objetivos anteriores à incursão
estatal, revelando-se juridicamente inadmissível a sua verificação retrospectiva, posterior ou
retroativa, isto é, justificada empiricamente em virtude daquilo que foi descoberto após a invasão
do recinto violado. Confira-se, a propósito, a tese vinculante fixada pela Suprema Corte sob o rito
da repercussão geral:
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil
e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
[STF, RE nº 603616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 05/11/2015, Tema 280]
Na hipótese vertente, não obstante estejamos em sede de Ação de Investigação Judicial Eleitoral
e não propriamente de um processo criminal, é imperioso ter em mente que as hipóteses de
mitigação da inviolabilidade domiciliar constam expressamente da Constituição Federal e, nesse
sentido, se não estiver presente nenhuma das hipóteses excepcionais que a autorizam, a atuação
da autoridade terá sido ilícita e, por consectário lógico, todas as provas daí advindas serão
também ilegais, e, portanto, inúteis, seja para a condenação criminal, seja para apuração de
abusos e captação ilícita de sufrágio.
Nessa esteira, extrai-se que a diligência administrativa, realizada em local subsumido ao conceito
constitucional de casa, foi deflagrada unicamente com esteio em comunicação apócrifa, qual seja,
narrativa de pessoa encontrada na rua e que não foi sequer identificada pelo juiz de garantias ou
pelos policiais presentes, desprovida de qualquer elemento externo visível que indicasse a
ocorrência de ilícito no exato instante da abordagem, às 09h45min de um domingo eleitoral, com
a proprietária sequer estando no local e sem estar em curso atos visíveis de crime.
A análise detida do acervo probatório colhido sob o manto do contraditório judicial demonstra de
forma inequívoca a completa ausência de situação concreta de flagrante apta a justificar o

Num. 44908303 - Pág. 54
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
afastamento da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar no caso vertente.
Com efeito, no cenário fático delineado em audiência, restou chancelado pelo próprio Magistrado
coordenador do ato que "não houve nenhuma outra diligência pretérita" e que a equipe se dirigiu
diretamente ao local sem realizar qualquer averiguação de campo prévia ou monitoramento de
fluxo de eleitores que pudesse corroborar a suspeita apócrifa.
Ademais, extrai-se dos depoimentos judicializados que a dinâmica externa dos acontecimentos,
no instante da chegada da fiscalização, denotava absoluta normalidade, inexistindo qualquer ato
visível de execução do ilícito tipificado no artigo 41-A da Lei nº 9.504/1997.
Verifica-se, por conseguinte, que o cenário fático anterior à investida estatal era de absoluta
inércia delitiva, o que afasta por completo a caracterização das hipóteses de flagrância previstas
no artigo 302 do Código de Processo Penal, subsidiariamente aplicável à espécie.
Consoante o pacificado magistério pretoriano do Superior Tribunal de Justiça, somente quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão segura acerca da ocorrência de crime é
que se mostra legítimo sacrificar o direito à inviolabilidade do lar. Exigir o reverso equivaleria a
chancelar a vedada prática da fishing expedition (pescaria probatória), na qual o Estado viola
direitos fundamentais de privacidade do cidadão sem causa provável, buscando justificar a
arbitrariedade da ação administrativa unicamente pelo resultado dos achados colhidos na
devassa ilícita.
Faz-se imperioso, para a exata compreensão da nulidade que macula o presente feito, traçar um
nítido paralelo dogmático entre a estrutura do crime de tráfico de entorpecentes e o ilícito eleitoral
da captação ilícita de sufrágio, evidenciando o equívoco do juízo originário ao tentar equalizar
dinâmicas procedimentais inconciliáveis.
No âmbito do tráfico de drogas, a jurisprudência pátria autoriza, sob rigorosas balizas, a mitigação
da inviolabilidade domiciliar quando o agente se encontra em flagrante execução de núcleos
verbais de natureza eminentemente permanente, tais como "ter em depósito" ou "guardar" a
substância proibida. Nessas hipóteses, a consumação do delito se prolonga no tempo por
reiteração da própria conduta fática, o que confere ao estado de flagrância uma atualidade
cronológica que autoriza a intervenção imediata das forças de segurança, desde que amparada
em fundadas razões prévias.
Inexiste, contudo, qualquer simetria jurídica entre essa realidade permanente e a tipicidade
desenhada no artigo 41-A da Lei nº 9.504/1997. A captação ilícita de sufrágio exige, para a sua
perfectibilização, que o candidato ou seu intermediário venha a "doar, oferecer, prometer, ou
entregar" bem ou vantagem pessoal ao eleitor, com o especial fim de agir de obter-lhe o voto.
Embora a análise dessa conduta, nestes autos, dê-se pela via do ilícito cível-eleitoral e não
penal, analogicamente pode-se afirmar que a prática da captação ilícita de sufrágio contém
núcleos verbais de consumação instantânea ou de efeitos instantâneos, cujos atos executórios se
exaurem no momento exato em que a conduta é direcionada ao sujeito passivo. Não há, na Lei
Eleitoral, a previsão do núcleo "ter em depósito material de captação" ou "guardar documentos
eleitorais alheios" como conduta autônoma capaz de prolongar a consumação do ilícito no tempo,
tratando-se essas circunstâncias de relevantes indícios de prática ilícita, mas não se prestam a

Num. 44908303 - Pág. 55
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
configurar o estado de flagrância - não se olvidando que essa conduta também pode, em tese,
ser avaliada sob o prisma da corrupção eleitoral do artigo 299 do Código Eleitoral, isto é, na seara
penal.
Por essa razão, a mera localização de caderno com números de títulos de eleitor no interior de
uma residência fechada não espelha, nem de longe, o estado de flagrância verificado na guarda
de entorpecentes.
Na ausência de um eleitor no local no exato instante da abordagem, sendo este o destinatário
imediato do ato instantâneo de cooptação, constata-se que a autoridade judiciária e o aparato
policial ingressaram no imóvel sem que estivesse ocorrendo qualquer conduta ativa de "doar,
oferecer, prometer ou entregar".
Anotações de números de documentos, embora possam eventualmente constituir indício para
posterior investigação por via ordinária, não se confundem com o ato executório do artigo 41-A,
revelando-se um manifesto excesso hermenêutico conferir a registros em papel o mesmo
tratamento de permanência delitiva conferido aos depósitos de substâncias ilícitas.
Conclui-se, portanto, sob a ótica do estrito respeito às garantias constitucionais, que inexistia
justa causa para a realização da prisão em flagrante e, por consequência, da busca e apreensão
empreendida, restando evidenciada a ilegalidade do procedimento administrativo por
desvirtuamento das balizas que regem o poder de polícia eleitoral.
DA INVALIDADE DO CONSENTIMENTO POR FORÇA DE MANIFESTA COAÇÃO AMBIENTAL
E ASSIMETRIA DE FORÇAS
Superada a demonstração da completa ausência de situação equiparada à flagrância que
justificasse a prisão e o ingresso excepcional, cumpre esquadrinhar a sustentada higidez da
autorização verbal que teria franqueado a entrada da fiscalização no imóvel. O juízo a quo, ao
respaldar o decreto condenatório, encampou a tese ministerial de que uma pessoa, não
identificada, teria consentido de forma livre e espontânea com a devassa administrativa realizada
na residência de Vera Lúcia.
Ocorre que, submetendo tal premissa ao rigor dos princípios constitucionais que regem as
garantias individuais, constata-se que o referido consentimento apresenta-se juridicamente
maculado por intransponível vício de consentimento, despido de qualquer elemento de
voluntariedade.
Primeiro, porque tal pessoa não foi identificada e não era a própria moradora Vera Lúcia, que
posteriormente foi alvo da detenção.
Todavia, ainda que o consentimento tivesse sido concedido por Vera Lúcia - e, como afirmado
pelo próprio juiz de garantias que acompanhou a diligência, não foi -, não seria válido - ao menos,
da forma como foi conduzida a operação.
Como consabido, para que o consentimento do morador opere como causa de exclusão da
proteção à inviolabilidade domiciliar, faz-se indispensável que a manifestação de vontade seja
emitida de forma absolutamente livre, consciente e autônoma, em ambiente desprovido de

Num. 44908303 - Pág. 56
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
qualquer jaez de coação verbal, física ou psicológica.
Ocorre que o plano fático revelado na instrução judicial descortina uma indisfarçável assimetria de
forças e uma severa intimidação implícita na abordagem. Revela-se evidente a ausência de
liberdade no ato de uma cidadã comum que, estando em sua moradia, é abordada às 09h45min
de um domingo eleitoral e depara-se com uma comitiva oficial integrada pelo Juiz Eleitoral de
Garantias em pessoa, ladeado por aproximadamente cinco policiais civis pertencentes a uma
unidade de elite fortemente armada (COPE).
O episódio rememora trecho da consagrada obra cinematográfica nacional "Tropa de Elite", no
qual um jovem, que estava dormindo, é acordado com tapas na cara por um policial do BOPE, ao
gritos de "acorda vagabundo!" e, ao acordar, depara-se com policiais portando fuzis dentro da sua
residência. Nesse momento, a personagem "Capitão Nascimento" pergunta, calmamente: "Bom
dia, filho. Queria lhe pedir permissão pra revistar sua casa." O jovem, visivelmente amedrontado,
responde: "Sim, senhor"; o capitão replica: "Posso ficar à vontade?", vindo o jovem a responder:
"à vontade!". O referido trecho encontra-se disponível na plataforma YouTube em
<https://www.youtube.com/watch?v=AKZVk21yXIk>, consulta em 02/06/2026 às 13:29 horas.
Considerar essa uma atuação legítima das forças de segurança é negar vigência a direitos
fundamentais mínimos do cidadão, os quais possuem alçada constitucional.
Nessa senda, a jurisprudência da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou balizas
rigorosas e paradigmáticas no sentido de que o ônus de comprovar a absoluta voluntariedade do
consentimento do morador — livre de qualquer modulação coercitiva ou induzimento — compete
integralmente ao Estado, exigindo-se para a sua validade uma demonstração estrita e estreme de
dúvidas, a qual resta fragilizada no presente caso ante às circunstâncias da abordagem. Sob
essa ótica de vedação ao arbítrio, colhe-se o magistério pretoriano daquela Corte Superior:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. BUSCA DOMICILIAR. PROVAS
ILÍCITAS. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A INVALIDADE DA BUSCA
DOMICILIAR E A ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS, RESULTANDO NA ABSOLVIÇÃO DO
RECORRENTE POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
que manteve a condenação por tráfico de drogas, rejeitando a alegação de nulidade pela
violação de domicílio e considerando válida a entrada dos policiais no imóvel.
2. A Defesa afirma que a busca domiciliar foi ilegal, pois ausente fundada suspeita, e que não
houve comprovação do consentimento para o ingresso no domicílio, conforme exigido pela
jurisprudência.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se havia fundada suspeita para busca e se a busca domiciliar
realizada sem mandado judicial e sem comprovação de consentimento voluntário do morador é
válida.
III. Razões de decidir
4. O ingresso em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões, devidamente
justificadas, o que não se verificou no caso em análise, pois lastreada apenas em denúncia
anônima e em confissão informal. Restou controvertido nos depoimentos em juízo se o forte

Num. 44908303 - Pág. 57
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
odor da droga relatado teria sido sentido da porta do imóvel ou já dentro do local, o que
enfraquece a existência deste indício para a legalidade da busca, notadamente tendo em vista
que as drogas foram encontradas dentro do guarda-roupas.
5. A ausência de documentação escrita e audiovisual do consentimento do morador para o
ingresso dos policiais compromete a validade da autorização alegada, conforme precedentes do
STJ.
6. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência
incumbe, em caso de dúvida, ao Estado.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso especial provido.
Tese de julgamento: 1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões
devidamente justificadas. 2. A ausência de documentação do consentimento do morador invalida
a autorização para ingresso. 3. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento
para o ingresso na residência incumbe, em caso de dúvida, ao Estado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157.Jurisprudência relevante
citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010; STJ, HC 598.051/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021.
(REsp n. 2.029.625/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado
do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR.
INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DA MORADORA NÃO
COMPROVADO. CLIMA DE ESTRESSE POLICIAL. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO DO
ACUSADO.
1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma e
munições, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para
justificar a busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de
indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, há uma situação de flagrante
delito em desenvolvimento.
2. Consoante decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária
certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando
que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da
medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito.
3. Constatada a inexistência de elementos concretos a evidenciar a ocorrência de flagrante
delito, tendo em vista que os policiais, sem realizar diligências prévias com vista a esclarecer os
fatos relatados, e se atendo tão somente à denúncia anônima de existência de droga no interior
da residência, adentraram o recinto.
4. No julgamento do HC n. 598.051/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em voto
de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, estabeleceu diretrizes e parâmetros, a fim de que
seja reconhecida a existência de fundada suspeita de flagrante delito, consignando que o
consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se
documentado por escrito e registrado em gravação audiovisual.
5. A permissão para ingresso no domicílio proferida em clima de estresse policial não deve ser
considerada espontânea, a menos que tenha sido documentada por escrito e testemunhada, ou
registrada em vídeo, o que não ocorreu no caso.
6. Não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos robustos a

Num. 44908303 - Pág. 58
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
indicar a existência de tráfico de drogas no interior da residência, tampouco comprovou-se o
consentimento expresso e livre da moradora para o ingresso no local, o que torna ilícita toda a
prova obtida com a invasão de domicílio.
7. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial para reconhecer a nulidade da
prova obtida mediante busca domiciliar ilegal no domicílio do recorrente, bem como de todas as
provas dela decorrentes, para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o acusado do
delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
[AREsp n. 2.436.037/SE, rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
DJe de 24/5/2024]
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE
AFASTAMENTO DA TESE DE PROVAS OBTIDAS MEDIANTE ILEGÍTIMA INVASÃO DE
DOMICÍLIO. VERIFICADA A CARÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, BEM COMO DE
CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PARECER DO MPF
ADOTADO COMO RAZÕES DE DECIDIR. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
1. Na exordial acusatória consta que, policiais militares possuíam informações de que o P. A. P.
R. traficava drogas e que as ocultava assim como uma arma de fogo, na residência de seu
vizinho, o denunciado D.. [...], os denunciados guardavam na residência de D.
embaixo do armário da cozinha, dois tabletes grandes de maconha, pesando aproximadamente
621 (seiscentos e vinte e um) gramas e um pote contendo a mesma substância (7,45g) e uma
balança de precisão.
[...] Num dos quartos do imóvel, os denunciados guardavam um revólver calibre 38, municiado
com três cartuchos intactos. [...] D.
assumiu que guardava a droga e o armamento para P., o qual é proprietário dos ilícitos. (fl. 2).
2. Extrai-se do combatido aresto, razões colacionadas para a condenação do agravado: havia
fundadas razões de que os apelantes guardavam uma arma de fogo e entorpecente para fins de
comercialização, o que é facilmente extraível dos depoimentos policiais. Os militares foram
assertivos em asseverar que receberam diversas denúncias relatando que o apelante P. era o
responsável pelo tráfico de drogas no bairro Bela Vista I, que ele vendia "maconha" e cocaína" e
que, no período da madrugada, guardava os entorpecentes e uma arma de fogo na casa do
recorrente D., que é seu vizinho. [...], na parte da manhã, dirigiram-se ao local para apurar as
informações recebidas e bateram no portão, tendo os policiais esclarecido que o réu D., ao ser
indagado sobre os fatos, ficou extremamente nervoso e confessou que, de fato, estava
guardando os materiais ilícitos para o seu vizinho P.. Em seguida, relataram que o acusado D.
autorizou a entrada dos policiais na residência e mostrou o local em que armazenava o material
ilícito apreendido (arma de fogo, munições, duas barras de "maconha" prensadas, um recipiente
com o referido entorpecente, balança de precisão e fita de papel filme). [...] Vale gizar que os
crimes de posse irregular de arma de fogo e de tráfico de drogas possuem natureza
permanente.
Dessa forma, levando em consideração o teor do art. 303 do Código de Processo Penal,
entende-se que a prisão em flagrante, nos crimes permanentes, pode ocorrer enquanto não
cessar a permanência delitiva. [...] Dessa feita, considerando-se que a prática dos delitos de
posse de arma de fogo e de tráfico se refaz a todo instante, a prisão em flagrante do autor
desses crimes e a apreensão de arma de fogo, munições e entorpecentes são perfeitamente
possíveis a qualquer momento, sendo desnecessária, portanto, a apresentação do mandado

Num. 44908303 - Pág. 59
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
judicial e/ou autorização do morador, desde que haja, como ocorreu na espécie, reais indícios de
cometimento de infração penal (fls. 701/702).
3. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a notícia anônima de crime, por si só,
não é apta para instaurar inquérito policial; ela pode servir de base válida à investigação e à
persecução criminal, desde que haja prévia verificação de sua credibilidade em apurações
preliminares, ou seja, desde que haja investigações prévias para verificar a verossimilhança da
noticia criminis anônima. Assim, com muito mais razão, não há como se admitir que denúncia
anônima seja elemento válido para violar franquias constitucionais (à liberdade, ao domicílio, à
intimidade).
4. Conforme disposto no parecer da Procuradoria-Geral da República, no caso em análise,
verifica-se que o ingresso dos policiais militares na residência do réu ocorreu sem ordem judicial
e sem que fosse apresentada justa causa para o ingresso no local. [...], extrai-se que as
apreensões se deram com a inobservância da mencionada garantia constitucional de
inviolabilidade de domicílio, o que eiva o flagrante realizado e as provas colhidas no local de
ilegalidade. [...], para o ingresso no domicílio do réu sem ordem judicial, os policiais deveriam ter
apresentado motivação, ainda que a posteriori, de que possuíam justo motivo para mitigar a
inviolabilidade do domicílio, dando as razões pelas quais concluíram pela ocorrência de crime no
interior da residência. Isto porque, na linha do entendimento jurisprudencial dessa Corte
Superior, "somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da
ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à
inviolabilidade do domicílio". [...], no caso em apreço, isso não ocorreu, visto que não se pode
dizer que houve fundadas razões para a busca no domicílio do réu pelo simples fato de terem
recebido denúncias anônimas (fls. 789/791).
5. [...] a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "[...] a
prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do
suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela
pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do
ato.
Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto
durar o processo [...]" (HC n. 608.405/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 6/4/2021, DJe 14/4/2021). [...] Como não ficou devidamente comprovada a
legalidade do acesso direto dos agentes policiais na residência do Acusado, não há outro
caminho senão reconhecer a nulidade das provas obtidas por este meio de prova. [..
.] Tal nulidade, ocorrida ainda no início da fase investigatória, contaminou todas as demais
provas produzidas, que são delas derivadas, impondo-se a anulação integral do processo e
absolvição do Agravado, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, pela
ausência de provas válidas da existência do fato (AgRg no AREsp n. 1.842.493/AM, Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 31/8/2022).
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.075.855/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS
RAZÕES PARA O INGRESSO. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.

Num. 44908303 - Pág. 60
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à
sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio
sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação
de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados".
2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação
no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos
seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na
identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e
tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em
20/4/2017, DJe 30/5/2017).
3. No caso em tela, os agentes policiais alegaram ter recebido denúncias anônimas, o que
motivou a abordagem e a busca no estabelecimento com a apreensão de 231g (duzentos e
trinta e um gramas) de maconha, circunstâncias insuficientes para justificar a busca pessoal e as
provas decorrentes.
4. "Segundo a nova orientação jurisprudencial, o ônus de comprovar a higidez dessa
autorização, com prova da voluntariedade do consentimento, recai sobre o estado acusador."
(HC n. 685.593/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 19/10/2021,
grifei.)
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 811.988/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)
Não há nos autos o registro de que o homem de 65 anos que estava na residência e, muito
menos, que Vera Lúcia tenha sido advertida de seu direito fundamental de recusar o ingresso das
autoridades sem a ordem judicial escrita, tampouco a demonstração de que possuía alternativa
real de oposição à ordem magisterial que lhe foi direcionada. O silêncio ou a mera ausência de
resistência física por parte da fiscalizada diante do aparato do Estado não se confunde, nem de
longe, com autorização jurídica escorreita.
Conclui-se, portanto, que a pretensa autorização verbal constitui evidente farsa jurídica, gestada
em ambiente de severa coação ambiental e anulação da autonomia do indivíduo. O
desvirtuamento do poder de polícia administrativa eleitoral para a execução de uma busca e
apreensão domiciliar forçada, mediante o constrangimento implícito do morador, fulmina de
nulidade absoluta o ato originário. A invalidade do consentimento, somada à já demonstrada
ausência de situação de flagrância, opera a contaminação integral do acervo probatório colhido
no interior do imóvel.
DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ELEITORAL:
Também a se considerar que o exercício do poder de polícia eleitoral encontra balizas normativas
estritas no artigo 41, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.504/1997, combinado com os artigos 35, inciso XVII, e
249 do Código Eleitoral, cuja finalidade precípua cinge-se à fiscalização, contenção e pronta
cessação de irregularidades ligadas estritamente à propaganda eleitoral de rua. Trata-se de uma
prerrogativa de natureza eminentemente administrativa e acautelatória, conferida aos
magistrados para assegurar a igualdade na disputa e a higidez do ambiente público durante o

Num. 44908303 - Pág. 61
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
certame.
Contudo, por possuir caráter preventivo e inibitório, a atuação do juiz eleitoral sob essa veste não
se confunde com os atos de persecução penal ou de instrução de ações de investigação judicial.
A atividade de polícia administrativa eleitoral submete-se com rigor absoluto aos limites impostos
pelos direitos fundamentais, sendo vedada a extensão de suas franjas regulamentares para
albergar medidas de natureza investigativa ou restritiva de direitos sem o devido processo legal.
Nesse sentido, em processo análogo às circunstâncias fáticas do presente, o Tribunal Superior
Eleitoral anulou provas decorrentes da atuação do juízo em sua colheita, estabelecendo
parâmetros inteiramente aplicáveis ao caso em apreço. Confira-se a propósito um trecho da
extensa ementa:
11. A preliminar de nulidade das provas, decorrentes de busca e apreensão, deve ser acolhida.
Depreende-se da moldura fática do acórdão regional que o juiz eleitoral realizou, pessoalmente
e por iniciativa própria, sem a existência de processo ou procedimento prévio e sem a expedição
de mandado, medida de busca e apreensão em posto de gasolina, apreendendo documentos
acerca de suposto esquema de distribuição de vales-combustível em troca de voto. Tais
elementos fundamentaram a condenação dos investigados por abuso de poder econômico e
captação ilícita de sufrágio.
12. O poder de polícia eleitoral, previsto no art. 41, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.504/1997, está
relacionado à propaganda eleitoral e compreende a prática de atos preventivos ou inibitórios de
irregularidades. As medidas que busquem aplicar sanções ou se distanciem da finalidade
preventiva devem ter caráter jurisdicional e obedecer ao devido processo legal. Dessa maneira,
o poder de polícia não possibilita a realização direta de medida de busca e apreensão domiciliar
pelo magistrado fora das hipóteses constitucionais. 13. A postura ativa do juiz que determina,
por iniciativa própria, e realiza pessoalmente medida de tamanha dimensão não se conforma ao
modelo constitucional de delimitação das atividades investigativas e jurisdicionais. Pelo
contrário, assemelhar-se-ia à figura inquisitória do juiz investigador, que não apenas produz as
provas, como as controla, valora e julga. 14. A autorização contida no art. 241 do CPP deve ser
reinterpretada à luz do modelo processual constitucional. A mera presença física do juiz na
execução da busca domiciliar, em atitude policialesca, não pode ser considerada apta a suprir a
falta do mandado constitucionalmente exigido. 15. O juiz que não apenas autoriza medidas de
investigação (conforme se interpreta o art. 83 do CPP), mas as executa pessoalmente, não
poderia ser considerado imparcial para controlar e avaliar a prova. Tal concentração de poderes
reforça a visão monopolista do Estado nos meios de produção da verdade processual, em
violação ao contraditório substancial. 16. No julgamento da ADI nº 1570/DF, o Supremo Tribunal
Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei nº 9.034/1995, que permitia ao
magistrado realizar pessoalmente a diligência para apreender documentos relacionados à
quebra de sigilo fiscal, bancário, financeiro e eleitoral (ADI 1570, Rel. Min. Maurício Corrêa,
Tribunal Pleno, julgado em 12.2.2004, DJe de 22.10.2004). 17. Por conseguinte, devem ser
reputadas ilícitas as provas derivadas da busca e apreensão realizada diretamente pelo
magistrado fora de suas atribuições jurisdicionais, sem a existência de processo ou de
procedimento prévios e sem a expedição de mandado [...]
[Agravo de Instrumento nº 47738, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Relator designado(a)
Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
26/08/2020]

Num. 44908303 - Pág. 62
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
No caso concreto, os autos demonstram que a atuação do Juízo Eleitoral de Garantias na
residência de Vera Lúcia descambou para manifesto desvirtuamento do poder de polícia eleitoral
e do papel do juízo eleitoral de garantias, convertendo uma fiscalização de rotina em verdadeira
medida coercitiva de busca e apreensão domiciliar fundamentada apenas em comunicação
apócrifa.
A se admitir como regular esse tipo de atuação e passaria a ser corriqueiro que candidatos
fizessem denúncias anônimas aos juízos eleitorais indicando supostos ilícitos ocorrendo na
residência de seus adversários. Bastaria a captação de imagens de carros da polícia,
acompanhados pelo juiz eleitoral, para que campanhas de desinformação minassem por
completo a credibilidade de candidaturas.
Nesse ponto, é de se lembrar que, neste ano, aproxima-se uma difícil eleição geral, na qual o
poder de polícia é exercido, precipuamente, pelos juízos eleitorais, cada qual na área de
abrangência das suas zonas eleitorais. Este colegiado validará ações similares praticadas nas
residências de deputados estaduais, federais e senadores? De prefeitos, do governador?
Esta Juíza Eleitoral em exercício reputa que validar a manifesta ilegalidade cometida na origem
gera um risco para a higidez do próximo pleito e, por esse motivo, não pode concordar, com todas
as vênias, com a proposta de voto da e. relatora.
Constata-se, por conseguinte, que o poder de polícia eleitoral, embora robusto e necessário para
a salvaguarda da lisura do certame, encontra limite intransponível nos direitos e garantias
fundamentais insculpidos na Carta Magna. Dito de outro modo, o juiz eleitoral, no exercício do
poder de polícia, pode muito no sentido de coibir atos contrários à normalidade do pleito, mas não
pode tudo, não ao ponto de subverter garantias constitucionais, como se os fins justificassem os
meios.
Por fim, sinto-me no dever de fazer um registro breve, mas indispensável, até para que a história
dos debates deste Plenário guarde a devida precisão.
Ouvi com muita atenção as ponderações da eminente Relatora quando mencionou a suposta
'dificuldade' de nós, Juízes vindos da classe dos Juristas, compreendermos o poder de polícia por
não termos a vivência da magistratura de carreira em dias de eleição no interior.
Quero dizer a Vossa Excelência, com o máximo respeito, que não há dificuldade de
compreensão. Há, na verdade, uma legítima e profunda divergência de visões jurídicas. E é
justamente para isso que a Constituição Federal colocou advogados nesta bancada: para trazer a
este Tribunal a visão de quem está acostumado a defender os cidadãos contra os excessos do
poder estatal.
Quando Vossa Excelência relata que, no passado, 'certo ou errado, assim se fazia', essa rica
vivência prática nos mostra exatamente o que não podemos mais repetir. O advento do Juiz de
Garantias e o fortalecimento dos direitos fundamentais vieram para sepultar a época em que o
poder de polícia permitia que o juiz fizesse 'tudo'. Hoje, o juiz não pode tudo; o juiz só pode o que
a Constituição autoriza.
Portanto, adiro, ainda que sob outros fundamentos, à divergência inaugurada pelo meu colega,

Num. 44908303 - Pág. 63
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 09/06/2026 12:00:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26060912003917200000043843688
Número do documento: 26060912003917200000043843688
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/06/2026 13:24:11
Dr. Everton. E reafirmo que a classe dos juristas compreende perfeitamente o poder de polícia,
mas defendemos que ele deve sempre respeitar a Constituição e as leis do país.
Nesta bancada, não há juízes de menor categoria; somos todos Juízes Eleitorais em absoluto
grau de igualdade e com a mesma responsabilidade de guardar a Constituição.
Por esses motivos e renovando o pedido de vênia, ACOMPANHO, no resultado, a divergência
instaurada pelo e. juiz eleitoral Everton Jonir Fagundes Menengola, ainda que por outros
fundamentos, e voto no sentido de, acolhendo a preliminar de nulidade da busca e apreensão
realizada, da qual se originou não só a demanda mas todos os elementos de prova que a
instruem, reformar a sentença para JULGAR IMPROCEDENTE a presente representação.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Juíza-Membro em exercício

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL(11548) Nº
0601062-21.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR(A): DRA. VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: FABIO DOS SANTOS - Representantes do(a) RECORRENTE:
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO
DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da relatora. Vencido o juiz Everton Jonir Fagundes Menengola, que declara
voto, acompanhado da juíza Tatiane de Cassia Viese, que também declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.06.2026